Tribunal: CARF
Processo: 15956.720354/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720354/2013-85
ACÓRDÃO
1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYSTALSEV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS
Os critérios de apuração de receita omitida aplicam-se às empresas
comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Constatada diferença a maior no estoque de mercadorias em relação ao
estoque inventariado, presume-se ter a pessoa jurídica vendido
mercadorias sem a correspondente contabilização, afigurando-se correta a
imputação fiscal de omissão de receitas, não infirmada por prova cabal
produzida em sentido contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a prejudicial de
decadência. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes
de Queiróz que a acolhiam. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencida a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votou por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 12730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-75.999 - 2a Turma da DRJ/BSB,
Sessão de 21 de julho de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de auto de infração de redução de prejuízo fiscal, e de base de cálculo
negativa.
O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início de Fiscalização
(Doc 003 - fls. 694 e 695), em 12/07/2012 (Doc 004 -fl. 696), sendo a fiscalizada
intimada a apresentar os seguintes documentos:
“Cópia do Contraio Social e posteriores alterações;
Escrituração Contábil digital referente aos anos-calendário 2006 e 2007;
Livro Registro de Inventário referente aos anos-calendário 2006 e 2007;
Livro Registro de Entradas, referente aos anos-calendário 2006 e 2007;
Livro Registro de Saídas, referente aos anos-calendário 2006 e 2007;
Arquivos Sintegra. referentes às notas fiscais de entradas e saídas, emitidas
pela contribuinte acima identificada nos anos-calendário 2006 e 2007;
No caso de ter havido operações de exportação indireta (por meio de
empresas comerciais exportadoras), apresentar relação, em meio digital,
contendo os número das RE - Registros de Exportação, e o CNPJ da respectiva
empresa comercia/ exportadora; Extratos de todas as contas-correntes
bancárias pertencentes à fiscalizada acima identificada, em meio digital,
referentes aos anos-calendário 2006 e 2007.
Informar se formulou, até a presente data. relativo ao período de Janeiro/2006
a Dezembro2007, processo de consulta junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e/ou se possui processo judicial versando sobre os tributos IRPJ, CSLL,
PIS e a COFINS e, em caso positivo, apresentar as cópias correspondentes
(inicial, sentença, recurso, acórdão, inclusive certidões de objeto e pé).”

Fl. 12731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
3
Em resposta ao Termo de Início, foram apresentados, em 02/08/2012 os
seguintes elementos/documentos:
“Cópia dos atos constitutivos; Arquivos Mensais do Sintegra, referentes aos
anos-calendário 2006 e 2007 (Doc 011 e Anexos -fls. 785 a 796);
Livro Registro de Inventário referente à Matriz (Doc. 012 - fls. 797 a 814):
Livros Registro de Entradas de Mercadorias, ano-calendário 2006;
Livros Registro de Entradas de Mercadorias, ano-calendário 2007, relativos à
matriz (Doc. 013 a Doc 028; fls. 815 a 2818);
Livros Registro de Saídas de Mercadorias, ano-calendário 2006;
Livros Registro de Saídas de Mercadorias, ano-calendário 2007. relativos à
matriz (Doe. 029 -fls. 2819 a 3007);
Informações judiciais sobre processos tributários.”

Também foram apresentados alguns extratos de contas correntes bancárias
referentes aos anos de 2006 e 2007.
A contribuinte devidamente intimada apresentou cópia de contratos de câmbio
dos anos de 2006 e 2007.
Também devidamente intimada a contribuinte apresentou cópia dos lançamentos
no livro registro de saídas de mercadorias, e cópia dos lançamentos no Livro
Registro de Saída de Mercadorias, e cópia digitalizada das notas fiscais de saída de
mercadorias.
Lavrado, em 27/11/2012, o Termo de Intimação Fiscal Sefis n° 161
(Doc 052 - fls. 4978 e 4979), com a ciência em 29/11/2012 (Doc 053 – fl. 4980),
sendo a fiscalizada intimada a apresentar os seguintes documentos:
“1) Notas Fiscais de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços, emitidas
nos anos-calendário de 2006 e 2007.”
Lavrado, em 17/12/2012. o Termo de Intimação Fiscal Sefis n° 170 (Doc 055 - fls.
4983 a 4985) sendo a fiscalizada intimada a apresentar cópia de notas fiscais
relacionadas no mencionado Termo. Em resposta, a fiscalizada esclareceu que
referidas notas fiscais eram de armazenagem (Doc 056 -fls. 4989 a 5002).
Devidamente intimada pelo Termo n° 9/2013, a fiscalizada apresentou notas
fiscais de entradas e saídas de mercadorias por ela emitidas, bem como, notas
fiscais de entrada de mercadorias emitidas pelos fornecedores (Doc 063 - fls. 5017
e 5018).
Com a finalidade de verificar as mercadorias que foram depositadas em armazéns
alfandegados e não alfandegados no ano-calendário de 2007, foram lavrados
termos para diversos armazéns.
Fl. 12732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
4
Reintimada a fiscalizada apresentou Arquivos Sintegra, referentes às filiais 02 e 03
(Doc 109 fls. 5607 a 5640). Em relação às notas fiscais, a fiscalizada informou que
"foi superado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos exigido pela legislação para
guarda e manutenção desses documentos."
Reitimada a contribuinte apresentou, em 30/08/2013, nova mídia contendo os
arquivos Sintegra. porém, novamente apresentando a seguinte mensagem:-
"arquivos corrompidos". Também foi informado que não seria possível apresentar
as notas fiscais emitidas pelas filiais 02 e 03 em razão do prazo prescricional.
A contribuinte foi Reintimada a apresentar nova mídia contendo os arquivos
Sintegra, porém, novamente apresentou "arquivos corrompidos". Também foi
informado que não seria possível apresentar as notas fiscais emitidas pelas filiais
02 e 03 em razão do prazo prescricional.
Com a finalidade de confirmar entradas de mercadorias nos armazéns, foram
lavrados Termos. Estes obtiveram as seguintes respostas:
“Em resposta ao Termo n° 192 (Doe 149 fls. 8984 a 8987), a empresa
STOI.TIIAVEN SANTOS LTDA confirmou as entradas de mercadorias referentes
às notas fiscais informadas no anexo ao referido Termo.
Em resposta ao Termo n° 194, a empresa TEAG - TERM. DE EXP. DE ACUCAR
DO GUARUJÁ LTDA informou quais entradas foram, ou não, confirmadas (Doe
152 - fls. 8996 a 8997).
Em resposta ao Termo n° 195. a empresa TERMINAI. QUIM. DE ARATU S/A
TEQUIMAR confirmou, somente, as entradas das notas fiscais relacionadas no
Doe 156 fls. 9003 a 9006.
Em resposta ao Termo n° 196, a empresa TERMINAL OUIM. DE ARATU S/A
TEQUIMAR , sucessora da contribuinte UNIÃO TERMINAIS E ARMAZÉNS
GERAIS LTDA, somente não confirmou a entrada de uma nota.”

A contribuinte intimada apresentou em resposta (Doc 164 - fls. 9023 a 9041)
planilhas de cálculo do valor dos estoques mensais, bem como a quantidade de
cada tipo de mercadoria. Quantos aos balancetes de suspensão, foi informado
pela fiscalizada que haviam sido apresentados em 30/08/2013.
Novamente intimada, a contribuinte em resposta (Doc 170 - fls. 9052 e 9053),
informou que não tem o referido Livro de Armazém Geral, e que os Livros de
Entradas e Saídas de Mercadorias já haviam sido entregues. Informou, também,
que não houve emissão de warrant pelas citadas filiais.
A fiscalização analisou os documentos e em relação ao ano-calendário 2007 fez
análises referentes ao levantamento quantitativo, especificamente em relação
aos estoques iniciais, compras, vendas e estoques finais, relativos às seguintes
mercadorias:
Fl. 12733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
5
Açúcar Bruto ou VHP (Ver Item 7);
Açúcar Cristal (Ver Item 8);
Álcool Anidro (Ver Item 9); e
Álcool Hidratado.

Estoque Inicial foi retirado do Livro Registro de Inventário, na data de 31/12/2006,
para cada tipo de mercadoria. As Compras foram verificadas no Livro Registro de
Entradas de Mercadorias, auxiliado pelas informações constantes dos arquivos
SINTEGRA, em meio digital.
As vendas foram verificadas no Livro Registro de Saídas de Mercadorias, auxiliado
pelas informações dos arquivos Sintegra, que estão em meio digital. Foram
verificados os lançamentos contábeis, bem como, se as vendas estão compatíveis
com as operações de exportação no Sistema Siscomex.
O estoque final informação que foi obtida junto ao Livro Registro de Inventário,
posição dos estoques em 31/12/2007, para cada tipo de mercadoria.
Abaixo, as análises realizadas pela fiscalização para cada uma dessas mercadorias:
AÇÚCAR BRUTO

Do Livro Registro de Inventário (Doc 016), extrai-se as seguintes informações
referentes aos estoques de açúcar bruto em 31/12/2006:

A fiscalização levando em conta as considerações descritas nos Itens 5.44 a 5.46,
quanto as notas fiscais emitidas pelos fornecedores em 2005 e no início de 2006,
embora escrituradas no Livro Registro de Entradas de Mercadorias em 2007,
excluiu-as da presente análise.
As notas fiscais emitidas pelos fornecedores no ano de 2007. referentes ao açúcar
bruto adquirido pela fiscalizada, totalizaram a seguinte quantidade e valor:

Fl. 12734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
6
As notas fiscais de vendas (CFOP 5.102 e CFOP 7.501) emitidas pela fiscalizada no
ano de 2007, referentes ao açúcar bruto, totalizaram a seguinte quantidade e
valor:

Constam, no Sistema SISCOMEX. exportações, no ano de 2007, de 237.700
toneladas de açúcar bruto.

Do quadro acima, a fiscalização concluiu que, considerando o estoque inicial, as
compras e as vendas, deveria haver no estoque final a quantia de 12.963,21
toneladas de açúcar bruto, porém, havia 6.277,93 toneladas. Portanto, faltam ao
referido estoque final, em 31/12/2007. a quantia de 6.685,28 toneladas de açúcar
bruto.
AÇÚCAR CRISTAL
Usando a mesma metodologia apresentada acima, a fiscalização elaborou à
seguinte tabela:

E concluiu:
“Do quadro acima, conclui-se que, considerando as quantidades referentes ao
estoque inicial, às compras e às vendas, deveria haver no estoque final a
quantia de 58.363,25 toneladas de açúcar cristal, no entanto, havia 24.742,80
Fl. 12735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
7
toneladas. Portanto, falta ao referido estoque final, em 31/12/2007. a quantia
de 33.620,45 toneladas de açúcar cristal.”

ÁLCOOL ANIDRO
Em relação ao álcool anidro a fiscalização encontrou uma pequena diferença do
estoque apurado, porém, devido às perdas referentes à evaporação e devido à
variação da densidade, que altera conforme a temperatura e pr essão atmosférica
do local, essa diferença foi desprezada.
ÁLCOOL HIDRATADO
Em relação ao álcool hidratado, também foi encontrado pela fiscalização pequena
diferença do estoque apurado, porém, devido às perdas referentes à evaporação
e devido à variação da densidade, que altera conforme a temperatura e pressão
atmosférica do local, essa diferença foi desprezada.
Do acima exposto, a fiscalização entendeu ficaram constatadas diferenças nos
estoques finais, em 31/12/2007. Das seguintes mercadorias:

TONELADAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM 2007
Comparando-se o valor total de venda registrado nos Livros Registros de Saídas de
Mercadorias (R$ 370.241.921,90) e o valor obtido nos arquivos Sintegra (RS
370.116.689.85), a fiscalização constatou diferença de RS 125.232,05, valor muito
inferior àquele referente às diferenças encontradas no estoque final, em torno de
RS 23.000.000,00.
LIVROS REGISTROS DE SAÍDAS
Somando-se RS 649.834,88 (CFOP 5.102) e R$ 369.592.(387,02 (CFOP 7.501),
obtém-se R$370.241.921,90.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Encontra-se escriturado no Livro Diário a conta 3.01.01.01.00001
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
Nela foram registrados lançamentos constantes do DOC 196. O total da Receita de
Exportação, em 2007, foi de R$ 373.787.741,89, saldo transferido para APURAÇÃO
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
DIÁRIO
Fl. 12736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
8
No mês de janeiro de 2007 houve reconhecimento de receita de vendas referente
ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 20.489.537,62, sendo que no ano-
calendário de 2007, as receitas de vendas realizadas foram escrituradas no total
de R$ 362.222.491,06.
A fiscalização baseado no art. 286 do RIR/99, e em face das diferenças de
estoques apuradas e aqueles escriturados pela fiscalizada concluiu caracterizada
Omissão de Receitas. Em palavras da fiscalização:
“Ficou constatado que está faltando mercadoria no estoque, relativamente ao
açúcar bruto e ao açúcar cristal.
Conforme fatos e demonstrativos constantes nos mencionados itens 5 a 8,
serão tributados, relativamente ao IRPJ e CSLL, os valores referentes à omissão
de receita, cujo valor total será obtido multiplicando-se a diferença de
quantidade encontrada entre o estoque apurado e o estoque inventariado,
para cada tipo de mercadoria, pelo respectivo valor unitário médio obtidos nas
vendas efetuadas no ano-calendário 2007.”

Do acima exposto, a Fiscalização efetuou lançamento de ofício referente à
infração, abaixo descrita, apurando-se o crédito tributário através de Autos de
Infração relativos a IRPJ e CSLL:
“INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS - VENDAS APURADAS, SEM EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS, relativa às receitas auferidas sem emissão das
correspondentes notas fiscais.”
Valor a ser adicionado ao Lucro Real: RS 23.164.988,40.

DA MULTA QUALIFICADA
A multa foi qualificada de acordo com o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pois, a fiscalização entendeu que houvera fraude. Em palavras da fiscalização:
“ Conforme demonstrado, foram apuradas diferenças nos estoques de
mercadorias em relação aos estoques constantes dos Livros Registros de
Inventário, relativamente ao açúcar bruto e ao açúcar cristal. Foram 6.685,28
toneladas de açúcar bruto mais 33.620,45 toneladas de açúca r cristal,
totalizando 40.305,73 toneladas de mercadorias. Essa quantia equivale a
aproximadamente 1.000 (mil) caminhões com capacidade de carga de 40
toneladas.A fiscalizada não emitiu notas fiscais de vendas, referentes à
diferença de estoques de mercadorias, conforme descrito nos itens anteriores.
O objetivo foi a sonegação dos tributos incidentes nas vendas ao mercado
interno, fato tipificado no art. 1o da Lei n° 8.137/1990.
Ficaram comprovadas "receitas de vendas sem emissão das respectivas notas
fiscais ao mercado interno", na evidente tentativa de burlar o Fisco, pois não
Fl. 12737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
9
foram oferecidos, pela contribuinte fiscalizada, os correspondentes valores à
tributação, caracterizando-se tais fatos como "fraudulentos"".
Portanto, diante do exposto, e tendo em vista o Inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996. a multa referente à infração "OMISSÃO DI RECEITAS"
será majorada para 150%.”
A contribuinte apresentou suas razões (resumo):

Da nulidade do Auto de infração devido à violação das regras do lançamento de
ofício
A contribuinte alega, que o artigo 149 do CTN, que constitui a norma geral que
regula o lançamento de ofício se aplica ao caso ora impugnado na medida em que
a fiscalização, ao contrário de cumprir o quanto previsto no CTN - comprovar
qualquer irregularidade por parte da Impugnante -, limitou-se a adotar
presunções no que tange à sua escrituração contábil e apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, sem, contudo, comprovar inequivocamente o quanto
alegado, deixando inclusive de aplicar o mesmo procedimento em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS pertinentes ao mesmo período de
apuração.
Observe-se, afirma a contribuinte, que a presunção levada a termo pelo d. Auditor
Fiscal originou-se de meros cálculos aritméticos e de planilhas de Microsoft Excel,
deixando-se de lado a legislação concernente às atividades da Impugnante
(relembre-se, empresa comercial exportadora) e suas peculiaridades, a despeito
de todos os esclarecimentos necessários terem sido devidamente apresentados
pela Impugnante em resposta aos diversos Termos de Fiscalização, também
desconsiderados.
Com efeito, sequer há como compreender o raciocínio utilizado pelo d. Auditor
Fiscal, na medida em que, por um lado, afirmou inexistirem irregularidades
relativas à apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
incidentes sobre as receitas auferidas no ano-calendário de 2007, mas, por outro,
que teria verificado omissão de receitas — vendas para o mercado interno sem
emissão das respectivas notas fiscais — nesse mesmo período, cujos valores
foram usados como pretensa base tributável para o IRPJ e a CSLL (sem, porém,
ensejar qualquer exigência desses tributos, em razão dos ajustes perpetrados nos
respectivos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL).
A impugnante entende que as pretensas "diferenças de estoque" supostamente
apuradas pela fiscalização , em realidade não representam qualquer omissão de
receitas, conforme presumiu a d. fiscalização, mas sim mercadorias para as quais
já teria havido a emissão de Nota Fiscal de Venda para Exportação, sem a
respectiva baixa contábil do estoque e apuração do custo da mercadoria vendida
pela Impugnante, exclusivamente porque ainda não realizado seu embarque em
navíos para transporte das mercadorias aos compradores no exterior, tendo em
Fl. 12738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
10
vista o que dispõe a legislação civil brasileira (Código Civil), segundo o qual para
que seja juridicamente configurada a alienação de bens móveis — caso das
commodities exportadas pela Impugnante — faz-se necessária a tradição do bem,
ou seja, a entrega da coisa.
A impugnante assevera que o d. Auditor Fiscal foi bastante claro em confirmar a
existência de notas fiscais emitidas por fornecedores da Impugnante nos
exercícios de 2005 e de 2006, porém escrituradas no Livro Registro de Entradas de
Mercadorias em 2007 — item 7.2, fls. 19 de 34 do Termo de Verificação Fiscal —,
tendo sido estas notas corretamente excluídas da análise relativa à movimentação
dos estoques do exercício de 2007, o que denota maior cuidado por parte da d.
fiscalização, ao menos nesse caso específico, no sentido de expurgar de seu
levantamento fiscal os efeitos do descasamento de datas sabidamente existente
entre a efetiva movimentação da mercadoria e o respectivo registro da operação
em seus livros fiscais.
Pela mesma razão, entende a contribuinte, também deveria ter sido averiguada
pela d. fiscalização a provável existência de notas fiscais que, a despeito de
emitidas (e escrituradas no Livro Registro de Entradas) em 2007, referir-se-iam a
mercadorias cujo efetivo embarque apenas teria ocorrido em 2008, em virtude
dos trâmites para instrução do Despacho Aduaneiro, verificação esta que, além de
corresponder com a realidade das operações praticadas pela Impugnante, teria o
condão de, de per si, quaisquer diferenças de estoque apuradas aritméticamente,
conforme será adiante demonstrado e cabalmente comprovado.
Assim, afirma a contribuinte, verifica-se que o d. Auditor Fiscal não logrou
comprovar suas alegações concernentes à suposta omissão de receitas por parte
da Impugnante, sendo que das considerações acima se conclui, no máximo, que
poderia ser imputada à Impugnante pretensa infração relativa ao reconhecimento
extemporâneo de receitas — o que, ressalte-se, também não ocorreu, alegando-
se por mero amor ao debate -, hipótese em que, para dar validade ao
lançamento, o d. Auditor Fiscal deveria, em consonância com o Parecer
Normativo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação (PN COSIT) n°. 02, de 28
de agosto de 1996.
Entende a impugnante que apurada a inexatidão temporal do lançamento
contábil, cumpriria ao d. Auditor Fiscal identificar o correto exercício fiscal ao qual
pertenceria o lançamento tido como extemporâneo e adicioná-lo ao Lucro
Líquido, conforme dispõe o PN COSIT n°. 02/96; no entanto, o d. Auditor Fiscal
não se incumbiu de identificar o exercício fiscal em que as receitas foram
efetivamente oferecidas à tributação, pelo fato do MPF apenas abranger os
períodos de 2006 e 2007 — motivo que certamente levou-o a acomodar-se —,
assim as presumindo como omitidas.
Afirma a contribuinte que, conforme demonstrado, as receitas presumidas como
omitidas foram oferecidas à tributação no exercício fiscal do ano-calendário de
2008, ao que caberia ao d. Auditor Fiscal excluí-la do Lucro Líquido de 2008 e
Fl. 12739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
11
adicioná-las ao Lucro Líquido de 2007, o que evitaria a tributação em duplicidade
das referidas receitas.

Por sua vez, a DIPJ 2008, regularmente transmitida, mas equivocadamente
ignorada trabalho fiscal ora questionado, apresenta os seguintes valores:

No entanto, ao contabilizar a contrapartida do procedimento adotado pelo d.
Auditor Fiscal, excluindo-se os R$ 23.166.988,40 e em estrita consonância com a
referida legislação, ter-se-ia:

Em análise dos quadros entende a impugnante que, ainda que o procedimento
adotado pela Impugnante não estivesse em estrita conformidade com a legislação
vigente, não haveria que se falar em lançamento de ofício, vez que não restou
configurado efeito diverso no reconhecimento extemporâneo de receitas.
Entende, também, que o reconhecimento extemporâneo de custos, despesas ou
receitas, quando não resultar na redução ou postergação de tributos a pagar,
revestir-se-ia, no máximo, em configuração de suposta prática contábil incorreta,
sem ensejar, contudo, infração à legislação fiscal, evitando desta forma
procedimentos inócuos por parte dos Fiscais da Lei.
No caso em questão, por outro lado, tal reconhecimento supostamente
antecipado de receitas somente geraria ajustes nas bases negativas de CSLL e nos
prejuízos fiscais que deveriam, ato subsequente, e através do mesmo
procedimento de lançamento serem recompostos nos mesmos valores para o
ano-calendário de 2.008 o que, como vimos acima, não ocorreu.
Portanto, a única conclusão possível neste caso é no sentido de que, de fato, os
valores considerados pela d. fiscalização como omitidos pela Impugnante
decorrem de mera presunção, sem qualquer averiguação no tocante à efetiva
ocorrência dos respectivos eventos constitutivos da receita, fatos geradores
inclusive da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, metodologia esta que
Fl. 12740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
12
não se coaduna com as disposições relativas ao lançamento de ofício consignadas
no CTN, conforme acima expostas.
E como toda a escrituração fiscal da Impugnante tem suporte em seus registros
contábeis, para que o d. Auditor Fiscal pudesse colocar em xeque sua veracidade
e adequação para, ao final, concluir pela ocorrência de omissão de receitas, tal
como procedeu no caso vertente, caber-lhe-ia atacar a prova já constituída em
favor da ora Impugnante e apresentar os fatos e a documentação que, em tese,
pudessem desconstituir a veracidade e exatidão das informações apresentadas
pelo contribuinte — o que, evidentemente, não ocorreu no caso em análise.
DA INDEVIDA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS UTILIZADOS PARA OS
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
Conforme já mencionado, o MPF do qual se originaram os AI ora impugnados
tinha por objeto a análise da regularidade dos lançamentos tributários realizados
pela Impugnante nos períodos de apuração de 2006 e 2007, relativamente ao
IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, todos estes tributos cujo
lançamento se dá por homologação, ou seja, aquele em que o contribuinte apura,
declara e recolhe o tributo que considera devido, procedendo ao chamado
autolançamento, procedimento este sujeito à ulterior verificação e homologação
pela autoridade fiscal.
O auditor homologou o autolançamento efetuado pela Impugnante em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS dos períodos de apuração
compreendidos no exercício de 2007, mas procedeu ao lançamento
complementar de ofício em relação ao IRPJ e à CSLL, também de 2007, em razão
de suposta omissão de receitas praticada pelo mesmo contribuinte.
Desta forma, o procedimento adotado pelo d. Auditor Fiscal fulminou de
insanável nulidade, desde seu nascedouro, as autuações fiscais ora impugnadas,
que nenhuma condição de manutenção possuem, razão pela qual devem ser de
pronto canceladas, com o julgamento de integral procedência da presente
Impugnação, o que desde logo se requer, sem prejuízo ainda das demais
fragilidade e nulidades apontadas pela Impugnante nos itens subseqüentes.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO E AJUSTE DAS BASES DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL
Os AI ora combatidos, lavrados em 12 de dezembro de 2013, a Impugnante foi
intimada a promover ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano
calendário de 2007, por força de suposta omissão de receitas de venda de
mercadorias no mercado interno sem emissão de notas fiscais.
Ocorre que em relação a determinados tributos a legislação atribui ao sujeito
passivo a obrigação de proceder à apuração e ao respectivo pagamento do tributo
de forma antecipada, antes de qualquer intervenção da Autoridade
Administrativa, promovendo verdadeiro "autolançamento", que será considerado
tacitamente homologado caso, dentro de (cinco) anos da ocorrência do fato
Fl. 12741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
13
gerador, a Fazenda Pública não se pronuncie no sentido de apontar eventuais
divergências constatadas nas informações e pagamentos promovidos pelo
contribuinte, extinguindo-se, assim, o seu direito de exigir eventuais diferenças.
E é este justamente o caso do IRPJ e da CSLL, tributos que, com o advento da Lei
n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, estão sujeitos ao lançamento por
homologação, expressamente disciplinado no artigo 150, §4°, do CTN.
Inicialmente, a contribuinte esclarece que a Impugnante, na época da ocorrência
dos fatos geradores constantes das autuações (ano-calendário de 2007),
submetia-se ao regime de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anuaL sendo
tais tributos antecipados mensalmente, com base no regime de estimativa
(artigos 2o e 28 da Lei n° 9.430/96), de forma que a ocorrência do fato gerador
desses tributos era efetivamente mensal, posto que a cada mês do ano-calendário
de 2007 competia à Impugnante proceder à apuração e pagamento do IRPJ e CSLL
devidos.
Pois bem, considerados os fatos geradores mensais, por consequência, a
contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN será realizada
também em bases mensais, ou seja, o prazo de 5 (cinco) anos de que dispunha o
Fisco para rever as apurações e eventuais recolhimentos de IRPJ e CSLL feitos pela
Impugnante entre janeiro e dezembro de 2007 é contado individualmente em
relação a cada um desses meses, encerrando se em 31 de dezembro de 2012 o
prazo que se refere ao fato gerador mais recente em discussão nestes autos
(dez/2007).
Ademais, ainda que se considere que durante o ano-calendário de 2007 a
Impugnante apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, e que, por
esta razão, deixou de proceder ao recolhimento antecipado com base em
estimativas mensais (conforme fls. 48-57) - fato este que poderia ensejar a
aplicação da regra inserta no artigo 173, inciso I, do CTN, por força do
entendimento referendado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ("STJ")6 -, ainda
assim teria se operado a decadência em relação ao direito pretendido nos AI ora
questionados, já que os termos a quo em relação a cada um dos fatos geradores
seriam deslocados para o 1o dia útil do mês subsequente, operando-se a
decadência em 1o de janeiro de 2013 em relação ao fato gerador mais recente em
discussão (31 de dezembro de 2007).
Numa segunda possível interpretação, ainda que se entenda que, a despeito da
apuração mensal a que se sujeitava a Impugnante no ano-calendário de 2007, o
fato gerador dos tributos em questão deva ser considerado anual e ocorrido no
dia 31/12/2007, inevitavelmente chega-se à mesma conclusão quanto ao decurso
do prazo decadencial em relação aos lançamentos pretendidos in casu medida em
que considerada como data de ocorrência do fato imponível o dia 31 de
dezembro de 2007, pode-se afirmar, sem qualquer sombra de dúvidas, que o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado corresponde ao dia 01 de janeiro de 2008, termo inicial do prazo
Fl. 12742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
14
decadencial para o lançamento de ofício da suposta diferença constatada nas
bases de cálculo do IRPJ e CSLL sujeitas à compensação de prejuízos.
Entende a contribuinte que, ainda que se considere o período de apuração do IRPJ
e da CSLL como sendo anual (lucro real anual) e que, na ausência de pagamento
antecipado fundamentada na mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça ("STJ"), aplique-se a regra contida no artigo 173, inciso I do CTN, não há
como negar que o exercício "em que o lançamento poderia ter sido efetuado", in
casu refere-se ao ano-calendário 2007, por se tratar do exercício em que
efetivamente ocorreram os "fatos imponíveis".
Mais uma vez, lembra a impugnante que ainda que a lavratura dos AI ora
contestados não tenha constituído crédito tributário propriamente dito, acarretou
verdadeira revisão do lançamento realizado pela Impugnante, alterando-se as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para reduzir consideravelmente o prejuízo fiscal
e a base de cálculo negativa acumulados no ano-calendário de 2007 e
definitivamente informados ao Fisco por meio de DIPJ retificadora entregue em
21 de julho de 2008.
Com efeito, comprovada a entrega da DIPJ retificadora em 21 de julho de 2008,
por meio da qual toda a apuração da Impugnante referente ao ano-calendário de
2007 fora disponibilizada e levada a conhecimento da Administração Tributária, já
a partir daquela data poderia ter sido promovido o lançamento de suposta
diferença constatada na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; consequentemente,
aplicada a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, em 01 de agosto de 2008
teve início o prazo de 5 (cinco) anos para que o Fisco federal promovesse a
homologação
do
lançamento tributário
originalmente
perpetrado
pela
Impugnante ou lançasse eventual diferença apurada, direito este extinto em 31
de julho de 2013 por força do evidente decurso do prazo decadencial.
Anexas acórdãos do CARF.
DO MÉRITO
A impugnante afirma que realizados confrontos aritméticos, o d. Auditor Fiscal
promoveu o confronto entre os Estoques Finais registrados no Livro Registro de
Inventário da Impugnante e os valores obtidos no Levantamento Quantitativo,
identificando supostas diferenças referentes à comercialização de Açúcar Bruto
(VHP) e Açúcar Cristal (Branco), imputando-as como se omissão de receitas
fossem, determinando, ao final, a realização dos ajustes no Livro de Apuração do
Lucro Real ("LALUR") para a escrituração dos valores compensados de ofício,
referentes ao ano-calendário de 2007.
A impugnante alega que em relação às entradas, a legislação impõe sua
escrituração fiscal pela data efetiva do ingresso da mercadoria/produto no
estabelecimento do contribuinte, enquanto que as saídas devem ser registradas
de acordo com a data de emissão da Nota Fiscal.
Fl. 12743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
15
Ou seja, o registro/escrituração dos documentos fiscais concernentes às entradas
e saídas do contribuinte obedece aos mesmos critérios tanto para manutenção
dos Registros de Entradas e Saídas, como para fins de entrega dos arquivos que
compõem o SINTEGRA.
Por outro lado, a escrituração do Livro Registro de Inventário encontra previsão
no artigo 76 do mesmo Convênio SINIEF (referendado para aplicação em relação
ao IRPJ e a CSLL por força do Parecer Normativo CST n°. 05/86).
Aduz a contribuinte que o Registro de Inventário deve ser escriturado com as
mercadorias existentes no estabelecimento do contribuinte "à época do balanço",
o que juridicamente significa dizer que os saldos finais registrados no Registro de
Inventário devem levar em consideração a condição jurídica das mercadorias em
estabelecimento do contribuinte, independentemente das entradas e ou saídas já
estarem ou não registradas em seus Livros próprios — Registro de Entradas e/ou
de Saídas —, posto que naqueles casos a escrituração desses documentos fiscais
obedece a regramento diferente.
Afirma, ainda, que por se tratar a Impugnante de empresa comercial exportadora,
além da observância dos ditames legais relativo ao controle e registro (tanto
contábil, quanto fiscal) das movimentações de estoques em suas atividades
comerciais, esta se submete à prática aduaneira, a qual, como se demonstrará a
seguir, impõe o registro fiscal de saída das mercadorias a serem exportadas antes
de seu embarque efetivo, de tal forma que as movimentações no estoque
somente serão registradas quando o produto embarcar em direção ao seu
destinatário no exterior, oportunidade em que (e apenas então) se dará a
competente saída das mesmas do estoque contábil/fiscal do contribuinte,
independentemente do momento em que se deu a emissão da Nota Fiscal de
Venda para Exportação correspondente a essas saídas (a qual deve, no entanto,
ser escriturada no Livro competente já no momento de sua emissão).
Entende a contribuinte que a sistemática adotada pelo d. Auditor Fiscal,
consistente no confronto aritmético entre ESTOQUE FINAL 2006 + ENTRADA 2007-
SAÍDAS 2007 = ESTOQUE FINAL 2007, acabou por comparar grandezas diversas,
posto que os registros escriturados no Livro de Saídas não correspondem às
saídas efetivas de mercadorias conforme registradas pela Impugnante na Ficha
Kardex (e cujo saldo é escriturado no Livro Registro de Inventário), as quais por
sua vez representam a receita bruta de venda efetivamente auferida pela
Impugnante, na medida em que a legislação societária e tributária impõe
sistemática diversa para escrituração/manutenção, de tal forma que não seria
outro o cenário senão a identificação de supostas diferenças, as quais fatalmente
não teriam ocorrido tivesse a autoridade fiscal utilizado o controle de estoque
(Ficha Kardex) da Impugnante, regularmente apresentado durante o
procedimento de fiscalização, em vez de simplesmente transcrever o Livro
Registro de Saídas no levantamento quantitativo.
Fl. 12744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
16
Dessa forma, entende a impugnante que para se demonstrar de forma clara e
objetiva o equívoco perpetrado contra a Impugnante, faz-se necessário explicitar
o correto procedimento de exportação por ela adotado, de acordo com a
legislação aduaneira, vez que, em razão do próprio teor dos AI lavrados, conclui-
se que o d. Auditor Fiscal desconhece os procedimentos legais da exportação
indireta, bem como o entendimento corrente da própria RFB quanto ao registro
das movimentações no controle de estoque e o consequente reconhecimento das
receitas de exportação, como restará evidenciado ao final.

DO REGISTRO DAS SAÍDAS NO CONTROLE DE ESTOQUES DECORRENTE DO
RECONHECIMENTO CONTÁBIL DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
A impugnante afirma que a legislação impõe à Impugnante que o Livro Registro de
Inventário seja escriturado de acordo com o condicionamento jurídico das
mercadorias em seu poder na data de encerramento do balanço, o que implica
sejam estritamente observados os mesmos critérios para registro das
movimentações periódicas no estoque na Ficha Kardex.
Dessa forma, por ser a Impugnante optante pela sistemática do Lucro Real para
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, obriga-se ao
reconhecimento das receitas e despesas pelo regime de competência, em
consonância com o artigo 187, § 1 o , alínea V, da Lei 6.404, de 15 de novembro
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações — "LSA").
Entende a contribuinte que as receitas de exportação somente se consideram
realizadas no momento da transferência de propriedade dos produtos de uma
entidade à outra, que se concretiza, no caso em apreço, pelo embarque das
mercadorias exportadas no porto, quando então devem ser reconhecidas
contabilmente pelo regime de competência, ensejando somente então eventuais
incidências tributárias.
Assim, em estrita observância à legislação contábil e fiscal de regência — que
impõe a adoção do princípio da competência bem como dos recentes
posicionamentos exarados pelo próprio órgão consultivo da RFB, o valor da
operação de exportação somente será contabilmente reconhecido pelo
contribuinte no momento da transferência de propriedade (tradição) dos
produtos de uma entidade à outra, que se concretiza pelo embarque das
mercadorias exportadas no porto, no caso das operações comerciais com fim
específico de exportação praticadas pela Impugnante ao longo de todo o ano-
calendário de 2007.
Dessa forma, afirma a contribuinte, estando o reconhecimento da receita de
exportação vinculada ao efetivo embarque da mercadoria, o reconhecimento da
saída das mercadorias exportadas na Ficha Kardex também só pode ocorrer por
oportunidade do embarque dessas mesmas mercadorias, daí porque as
movimentações do controle de estoque são realizadas com base na data do Bill of
Fl. 12745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
17
Lading, conforme registrado no Despacho de Exportação, pois é este o momento
em que ocorre a efetiva transferência de propriedade das mercadorias e,
portanto, a sua saída do estoque (posto que já não são mais propriedade do
contribuinte), o que por si só já demonstra a absoluta correção do procedimento
adotado pela Impugnante.
Desta feita, entende comprovadamente adequado o procedimento adotado pela
Impugnante na contabilização e controle (via Ficha Kardex) de suas operações de
exportação, o que toma flagrante o afastamento das infundadas acusações do d.
Auditor Fiscal quanto à suposta omissão de receitas, posto que todo o
levantamento quantitativo no qual se baseiam as autuações em tela partiu de um
erro de premissa, na medida em que a autoridade fiscal considerou como saídas
incorridas no período aquelas registradas no Livro Registro de Saídas -
oportunidade em que as Notas Fiscais de Venda (CFOP 7.501) são escrituradas
pela data de emissão -, quando deveria tê-lo feito com base na Ficha Kardex, cujas
saídas são corretamente registradas com base na data do embarque
(BillofLading).
DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E O
EMBARQUE DAS MERCADORIAS EXPORTADAS
Entende a impugnante que a utilização da data de emissão das Notas Fiscais de
Exportação para composição das saídas incorridas no período, para fins de
controle e apuração contábil de estoques, não apenas contraria os dispositivos
legais em vigor, como também consiste em verdadeira impossibilidade lógica,
posto que, conforme demonstrado, a saída efetiva das mercadorias só ocorre com
o embarque, através do Despacho de Exportação, sendo que a Nota Fiscal de
Exportação é documento indispensável para a instrução do procedimento de
despacho aduaneiro à exportação, conforme disposição expressa do artigo 16,
inciso I, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal ("SRF") n°. 28, de
27 de abril de 1994, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação.
Assim, entende que não poderia o d. Auditor Fiscal ter auferido as saídas para o
exterior incorridas no período por meio do Livro Registro de Saídas, quando
naquele documento fiscal as Notas Ficais se encontram escrituradas pela sua data
de emissão e, portanto, antes mesmo da realização do despacho aduaneiro para o
exterior (este por sua vez indispensável para a transferência da titularidade das
mercadorias da Impugnante para o comprador no exterior).
No presente caso, conforme será demonstrado, a Impugnante teve diversas Notas
Fiscais de Exportação emitidas nos últimos dias do ano-calendário de 2007, cujo
respectivo despacho aduaneiro de exportação apenas ocorreu já nos primeiros
dias do ano calendário de 2008. Dessa forma, a receita de exportação referente a
essas mercadorias (emitidas e registradas no Livro Registro de Saídas em 2007)
apenas fora reconhecida em janeiro do ano-calendário de 2008 (momento em
que se deu a efetiva transferência de propriedade, com seu embarque para o
Fl. 12746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
18
exterior), o que levou o d. Auditor Fiscal a considerar equivocadamente como
efetivamente exportadas em 2007 as mercadorias que ainda se encontravam em
seu estoque em 31 de dezembro de 2007.
DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Conforme mencionado anteriormente, as diferenças de estoque identificadas pela
fiscalização — que levaram à infundada alegação de omissão de receitas —
decorreram primordialmente do erro de premissa adotado pelo d. Auditor Fiscal
que, na elaboração do Levantamento Quantitativo, pretendeu reconhecer as
saídas ocorridas no período por meio da data de emissão das Notas Fiscais
escrituradas no Livro de Saídas, quando deveria tê-lo feito por meio da data do
embarque das mercadorias exportadas (conforme corretamente registrado na
Ficha Kardex), não apenas em total contrariedade à legislação vigente, mas
também
demonstrando
completo
desconhecimento
dos
procedimentos
determinados pela legislação aduaneira.
Afirma a impugnante que a principal diferença entre os procedimentos adotados
pela Impugnante e pela fiscalização no infundado Levantamento Quantitativo está
relacionada justamente ao reconhecimento das entradas e saídas ocorridas no
período, posto que, conforme avidamente demonstrado, deveriam ter sido
consideradas conforme registros realizados na Ficha Kardex, e não simplesmente
nos respectivos Livros Fiscais.

DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS NA RECOMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE
AÇÚCAR
VHP Conforme se verifica às fls. 18-21, o d. Auditor Fiscal identificou uma suposta
diferença de 6.685,28 toneladas no estoque final de Açúcar VHP da Impugnante
em 31 de dezembro de 2007. Afirma a contribuinte que referida diferença jamais
existiu, conforme demonstram as movimentações de entradas e saídas
registradas na Ficha Kardex em relação ao açúcar VHP (doc. 03).
Assevera a contribuinte que o demonstrativo consolidado extraído da Ficha
Kardex é de clareza solar: o Estoque Final em dez/2007 condiz exatamente com as
movimentações (entradas e saídas) ocorridas no período e também conforme
saldo registrado no Livro Registro de Inventário, oportunamente validado pela
autoridade fiscal (fls. 21) e lá se encontra devidamente demonstrado que o saldo
final de estoques de 6.227,93 toneladas que o próprio fiscal anotou, sem qualquer
fundamentação em sentido contrário conforme já asseverado, estar em
desacordo com a própria escrita contábil da Impugnante, sendo que a própria
escrita contábil da Impugnante confirma o saldo existente conforme V.Sas, podem
verificar da planilha acima e da documentação acostada aos autos.

DAS SUPOSTAS DIFERENÇAS NA ENTRADA DE AÇÚCAR VHP
Fl. 12747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
19
DAS ENTRADAS EQUIVOCADAMENTE NÃO CONSIDERADAS NO LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO
De plano, afirma a contribuinte, já é possível identificar uma diferença entre as
entradas consideradas pela fiscalização — conforme demonstrativo anexado as
fls.
10090-10192 das autuações — e o total de entradas registradas na Ficha Kardex
(doc. 03) no mesmo período — conforme doc. 04.

Ocorre que referida diferença de acordo com a impugnante, decorre do desatento
trabalho fiscal, na medida em que este deixou de considerar uma série de Notas
Fiscais cuja entrada se deu no ano-calendário 2007, a despeito da emissão desses
documentos ter ocorrido em período anterior.
DAS ENTRADAS EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS NO LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO
A contribuinte assevera, contudo, que as inconsistências não se resumem a
eventuais Notas Fiscais não consideradas no Levantamento Quantitativo — por
nítido desconhecimento do autor das autuações fiscais da legislação aplicável —,
mas incluem também a situação inversa: no demonstrativo elaborado pelo Fisco
às fls. 10090-10192, foi considerada como entrada a NF n°. 72533, emitida em
27/02/2006,
mas cuja escrituração no Livro de Saídas ocorreu extemporaneamente, em
01/01/2007,
conforme
se
verifica
da
cópia
oportunamente anexada (doc. 04-B).
Ocorre que, conforme se tem consignado à exaustão nestes autos, a
movimentação dos estoques da Impugnante não se faz pelo Livro de Entradas e
Saídas, mas sim por meio dos registros efetuados na Ficha Kardex, o que pode
implicar que eventuais documentos fiscais tenham composto os saldos do
Controle de Estoque, mas, por um lapso do contribuinte, tenham deixado de ser
escriturados no Livro próprio naquela época.
DAS ENTRADAS CONSIDERADAS COMO SOBRAS NO TERMINAL ALFANDEGÁRIO
Não obstante, conforme já foi consignado no item III.4.1.1.1, no mesmo período a
Impugnante reconheceu na Ficha Kardex uma entrada referente à Nota Fiscal de
Entradas por Sobras no Terminal Alfandegário n°. 13665 (corretamente emitida
no CFOP 1.949 — Outras Entradas — doc. 04-A), no montante de 925,840 Kg, a
qual, como visto, supera em muito as diferenças remanescentes após os ajustes
preliminares demonstrados pela Impugnante.
Fl. 12748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
20
Assim, ao reconhecer o ajuste decorrente da não consideração da NF n°. 13665
(item XXX), a Impugnante na verdade eliminou também a diferença intermediária
de 400,780 Kg, posto que esses valores se referiam à sobras apuradas em
terminais alfandegários, cuja entrada no estoque do período ocorreu por meio da
NF n°. 13665, motivo pelo qual, de fato, após a realização dos ajustes
demonstrados pela Impugnante, a diferença nas entradas alegada pela
fiscalização deixa de existir, pois tende à zero, conforme demonstrativo elaborado
pela Impugnante (doc. 04).
DAS SUPOSTAS DIFERENÇAS NAS SAÍDAS DE AÇÚCAR VHP
À semelhança do ocorrido com as entradas, de plano já é possível identificar uma
diferença entre as saídas consideradas pela fiscalização — conforme
demonstrativo anexado as fls. 10902-10904 das autuações — e o total de saídas
registradas na Ficha Kardex (doc. 03) no mesmo período, conforme doc. 05.

A impugnante afirma que tal diferença decorre pura e simplesmente do
desqualificado Levantamento Quantitativo elaborado pela fiscalização, que sem
qualquer razão aparente deixou de considerar as saídas de mercadorias
representadas pelas NF n°. 14825 e n°. 14952, emitidas respectivamente em
30/11/2007 e 27/12/2007, totalizando 8.500.000,00 Kg, conforme se verifica das
cópias desses documentos fiscais oportunamente anexadas (doc. 05-A), bem
como dos Memorandos de Exportação que atestam de maneira irrefutável a
exportação dessas mercadorias no ano-calendario 2007 (doc. 05-A).
Afirma a contribuinte que, da mesma forma que ocorreu em relação às entradas
— e sempre reforçando a desatenção que permeia o Levantamento Quantitativo
realizado —, a autoridade fiscal sequer chegou a analisar a existência de saídas de
outras naturezas eventualmente ocorridas no período, a despeito de ter
expressamente afirmado às As.
20 das autuações que considerou "as notas fiscais de vendas (CFOP 5.102 e CFOP
7.501) emitidas pela fiscaliza no ano de 2007".
Portanto, a contribuinte afirma que a fiscalização deixara de considerar em seu
Levantamento Quantitativo a saída representada pela Nota Fiscal de Venda de
Mercadorias Adquiridas de Terceiros (CFOP 5.102) n°. 13887, a qual cumpre dizer,
não estava apenas regularmente registrada no Kardex, mas encontra-se
regularmente escriturada no Livro de Saídas — que supostamente teria sido
analisado pela fiscalização, conforme atestam as cópias anexas (doc. 05-A).
Ou seja, pelo mero confronto realizado entre o demonstrativo referente às saídas
ocorridas no período elaborado pela fiscalização (fls. 10902-10904) e as Notas
Fl. 12749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
21
Fiscais identificadas na Ficha Kardex, também foi possível identificar uma
diferença de saídas não consideradas no montante total de 9.019.470,00 Kg,
conforme demonstrativo elaborado pela Impugnante (doc. 05-A).
DAS
SAÍDAS
EQUIVOCADAMENTE
CONSIDERADAS
NO
LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO
A impugnante afirma que as inconsistências nas saídas não se resumem a
eventuais NF não consideradas no Levantamento Fiscal, mas também a situação
inversa: no demonstrativo elaborado pelo Fisco às fls. 10902-10904 foi
considerada a saída representada pela NF n°. 14886, emitida em 21/12/2007, mas
cujo embarque para o exterior somente se deu em 28/01/2008, conforme atesta
a cópia do Memorando de Exportação oportunamente anexado (doc. 05-B).
Reafirma a contribuinte, a legislação federal (tributária e societária) impõe o
reconhecimento da receita de exportação — e das consequentes saídas no
estoque — apenas no momento do embarque das mercadorias para o exterior,
posicionamento este amplamente referendado pelas Soluções de Consulta da
própria RFB.
Da mesma forma, entende a contribuinte, sendo a NF de Exportação documento
essencial ao Despacho de Exportação, o qual, por sua vez, consigna o embarque
das mercadorias, existente um evidente descolamento entre a data de emissão da
NF de Venda (CFOP 7.501) e o efetivo embarque da mercadoria, de tal forma que,
independentemente do momento (ou ano) em que se deu a emissão do
documento fiscal, a mercadoria somente dará saída do estoque do contribuinte
quando for efetivamente embarcada.
Não é outro o caso em tela, afirma a contribuinte, na medida em que a NF 14886
foi de fato emitida em 2007, mas o embarque das respectivas mercadorias para o
exterior somente ocorreu em 2008, conforme atesta o Memorando de Exportação
anexado, oportunidade também em que se deu o consequente registro de saída
do estoque na Ficha Kardex de 2008, também ora anexada (doc. 05-B), de modo a
afastar quaisquer dúvidas quanto à referida exportação já ter sido reconhecida no
ano 2008, o que ainda mais fatalmente impede seja a mesma considerada no
Levantamento Quantitativo elaborado pela fiscalização.

DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM QUANTIDADES INCORRETAS CONSIDERADAS
PELA FISCALIZAÇÃO
Alega a contribuinte que o demonstrativo de saídas elaborado pela fiscalização —
por meio do qual se apurou as supostas diferenças — apresentou diversas Notas
Fiscais com quantidades incorretas, que divergem não apenas do registro no
Kardex, mas também das próprias Notas Fiscais de Venda (CFOP 7.501) emitidas
pela Impugnante e supostamente analisadas pela fiscalização.
Fl. 12750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
22
Assim, veja-se o demonstrativo de inconsistências elaborado pela Impugnante
(doc. 05-C — juntamente com cópia das próprias NF):

Aduz a impugnante que tratam-se de diferenças imateriais que não afetariam de
modo significante o resultado do Levantamento Quantitativo realizado.
Ou seja, entende a contribuinte, que a realização dos ajustes mais evidentes
ignorados pelo infundado trabalho fiscal apenas ao considerar as NF não incluídas
no Levantamento Quantitativo, excluir aquelas indevidamente consideradas e
corrigir as diferenças numéricas nas quantidades de açúcar VHP, tem o condão de
reduzir em 99,99999% as supostas diferenças identificadas nas saídas.
Conclui a impugnante que, após esses ajustes preliminares, a diferença
remanescente (5 Kg) corresponde a menos de 0.000002% das saídas registradas
no Kardex do período (245.139.471 Kg), o que, dada à imaterialidade desses
números, após a realização dos ajustes demonstrados pela Impugnante, faz com
que a suposta diferença nas entradas alegada pela fiscalização deixe de existir,
pois tende à zero.
DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS MATERIAIS NA RECOMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES
DE AÇÚCAR BRANCO
Informa a contribuinte que da mesma forma que ocorreu com o Açúcar VHP,
conforme se verifica às fls. 21-24, o d. Auditor Fiscal identificou uma diferença de
33.620,45 toneladas no estoque final de Açúcar Branco da Impugnante em 31 de
dezembro de 2007, conforme demonstrativos elaborados pelo mesmo (fls. 23) e
oportunamente reproduzidos a seguir:

Fl. 12751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
23

Ocorre que referida diferença jamais existiu, conforme demonstram as
movimentações de entradas e saídas registradas na Ficha Kardex em relação ao
açúcar Branco (doc. 03).
A impugnante afirma que o demonstrativo consolidado extraído da Ficha Kardex é
de clareza solar: o Estoque Final em dez/2007 condiz exatamente com as
movimentações (entradas e saídas) ocorridas no período e também conforme
saldo registrado no Livro Registro de Estoque, oportunamente validado pela
autoridade fiscal (Fls. 23).
De plano já é possível identificar uma diferença entre as entradas consideradas
pela fiscalização — conforme demonstrativo anexado às fls. 10197-10532 das
autuações fiscais — e o total de entradas registradas na Ficha Kardex (doc. 03) no
mesmo período — conforme doc. 06. Veja-se:

Alega a contribuinte, que referida diferença decorre — à semelhança de diversas
outras — do desatento trabalho fiscal, na medida em que a d. fiscalização sequer
chegou a analisar a existência de entradas de outras naturezas eventualmente
ocorridas no período, motivo pelo qual deixou também de considerar em seu
levantamento a entrada referente à Nota Fiscal de Devolução de Mercadorias n°.
14082 (corretamente emitida no CFOP 3.503 — Devolução — doe. 06-A), no
montante de 54.250,00 Kg, conforme demonstrativo elaborado pela Impugnante:

Ademais, destaca a impugnante, que referida NF se encontra devidamente
escriturada no Lavro Registro de Entradas da Impugnante, supostamente
analisado pela fiscalização.
DAS
NOTAS
FISCAIS
DE
ENTRADA
COM
QUANTIDADES
INCORRETAS
CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 12752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
24
Afirma a impugnante que há evidentes erros de critério adotados pela d.
fiscalização. Isso porque o demonstrativo de entradas elaborado pela fiscalização
— por meio do qual se apurou as supostas diferenças — apresentou diversas
Notas Fiscais com quantidades incorretas, que divergem não apenas do registro
no Kardex, mas também das próprias Notas Fiscais de Entrada (CFOP 1.501)
emitidas para Impugnante e supostamente analisadas pela fiscalização.
Assim, veja-se o demonstrativo de inconsistências elaborado pela Impugnante
(doc. 06-B -juntamente com cópia das próprias NF):

Dessa forma, assevera a impugnante que, realizados os ajustes identificados nos
itens anteriores acima, a diferença originalmente identificada pelo Fisco é
drasticamente reduzida, conforme se verifica do demonstrativo abaixo (doc. 06):

DAS SUPOSTAS DIFERENÇAS NAS SAÍDAS DE AÇÚCAR BRANCO
Afirma a impugnante que, de plano já é possível identificar uma diferença entre as
saídas consideradas pela fiscalização — conforme demonstrativo anexado às fls.
10908-10911 das autuações — e o total de saídas registradas na Ficha Kardex
(doc. 03) no mesmo período —, conforme doc. 07:

Afirma a contribuinte que tal diferença, decorre pura e simplesmente do
desqualificado Levantamento Quantitativo elaborado pela fiscalização, que sem
Fl. 12753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
25
qualquer razão aparente deixou de considerar as saídas de nada menos que 32
mil toneladas de mercadorias, cujas Notas de Venda foram emitidas em 2006,
mas o embarque para o exterior só teria ocorrido em 2007 (momento em que
foram oportunamente registradas no Kardex), conforme demonstrativo elaborado
pela Impugnante (doc. 07-A):

A fim de que não se admitam quaisquer questionamentos quanto à efetiva
exportação dessas mercadorias, a Impugnante apresenta nesta oportunidade os
Memorandos de Exportação referentes a essas NF (doc. 07-A), os quais atestam
de forma irrefutável que, a despeito de terem sido emitidas ainda no final de
2006, o embarque desses produtos somente ocorreu já no ano de 2007,
momento em que essas saídas foram oportunamente registradas na Ficha Kardex
anexada aos autos ainda no início do Procedimento Fiscal (e, pelo visto, não
analisada pela autoridade fazendária).
Adiciona a impugnante que da mesma forma que ocorreu em relação às entradas
— e sempre reforçando a desatenção que permeia o Levantamento Quantitativo
realizado —, a autoridade fiscal sequer chegou a analisar a existência de saídas de
outras naturezas eventualmente ocorridas no período, a despeito de ter
expressamente afirmado às fls. 22 das autuações que considerou "as notas fiscais
de vendas (CFOP 5.102 e CFOP 7.501) emitidas pela fiscaliza no ano de 2007".
Assim, deixou de considerar em seu Levantamento Quantitativo a saída
representada pela Nota Fiscal de Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros
(CFOP 5.102) n°. 11354, a qual também não estava apenas regularmente
Fl. 12754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
26
registrada no Kardex, mas encontra se regularmente escriturada no Livro de
Saídas — que supostamente teria sido analisado pela fiscalização, conforme
atestam as cópias anexas (doc. 07-A).

DAS
SAÍDAS
EQUIVOCADAMENTE
CONSIDERADAS
NO
LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO Contudo,
alega a impugnante que, as inconsistências nas saídas não se resumem a
eventuais NF não consideradas no Levantamento Fiscal, mas também se
estendem à situação ainda mais “INIMAGINAVEL”, posto que o levou a
equivocadamente considerar documentos fiscais emitidos em um dado ano-
calendário, mas efetivamente embarcados em outro -, verifica-se no
demonstrativo elaborado pelo Fisco às fls. 10908-10911 que foram consideradas
saídas do ano 2007 Notas Fiscais EMITIDAS E EMBARCADAS EM 2008 conforme
demonstrativo de doc. 07-B.
Da mesma forma, para solapar de imediato quaisquer questionamentos, a
Impugnante apresenta nesta oportunidade cópia dos respectivos Memorados de
Exportação (doc. 07-B), que atestam que essas Notas Fiscais foram não apenas
EMITIDAS como também EMBARCADAS em 2008 (momento em que essas saídas
foram oportunamente registradas no Kardex).
DA CORRETA COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE AÇÚCAR BRANCO DA
IMPUGNANTE
Diante de tudo quanto exposto nos itens anteriores, a Impugnante entende que
logrou demonstrar o total descabimento das infundadas alegações fiscais,
comprovando, uma a uma, a inexistência das supostas diferenças em relação às
entradas e saídas de Açúcar Branco, e, ao final atestando a regularidade de seu
estoque em 31/12/2007, conforme registrado na Ficha Kardex e no Livro Registro
de Inventário, oportunamente reproduzido abaixo:

Fl. 12755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
27
A impugnante afirma que tendo-se efetivamente demonstrado — com suporte
em farta e idônea documentação — a inexistência de diferenças aritméticas nos
estoques de Açúcar Branco no ano-calendário de 2007 (a não ser aquelas
decorrentes das perdas ocorridas nos terminais alfandegários e que representam
apenas 0,1% das entradas do período), merece a presente Impugnação ser
provida para afastar, em sua integralidade, as infundadas imputações referentes à
omissão de receitas decorrentes da comercialização de Açúcar Branco ou, ao
menos, para que esta seja calculada com base apenas na diferença identificada,
reduzindo-se, por consequência, os ajustes no LALUR determinados na peça
vestibular, bem como a infundada multa de ofício exigida sobre as supostas saídas
de Açúcar Branco.

DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO FEDERAL E DA CONSEQUENTE NECESSIDADE
DE AJUSTE NO LALUR DO ANO-CALENDÁRIO DE 2008
Afirma a impugnante que não obstante todas as nulidades que permeiam as
autuações fiscais em tela, aliadas à demonstração analítica da inexistência de
diferenças aritméticas na movimentação dos estoques acima efetuada, ainda que
se admita a manutenção das descabidas autuações fiscal (tão somente como
mero exercício de intelecção), fato é que o procedimento adotado pela
Impugnante — frise-se, em estrita observância à legislação societária e fiscal de
regência — não constituiu omissão de receitas, nem mesmo implicou qualquer
ausência de pagamento, não existindo, na espécie, qualquer prejuízo ao Fisco
federal que enseje as autuações lavradas.
Isso porque, na visão da impugnante, os valores presumidamente omitidos da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2007 foram efetivamente
tributados no exercício de 2008, quando do efetivo embarque das mercadorias,
conforme demonstrado nos itens III.4.1.2 e 111.4.2.2, de forma que não poderiam
ser objetos de lançamento pela autoridade fazendária, em razão de que o
procedimento adotado pela Impugnante representaria, então, apenas o
reconhecimento extemporâneo de receitas.
No presente caso, assevera a contribuinte, que conforme se observa dos
demonstrativos oportunamente anexados aos itens III.4.1.2.2 e III. 4.2.2.2 da
Impugnação, o levantamento Quantitativo elaborado pela fiscalização acabou por
antecipar a tributação das receitas de exportação referentes tanto às Notas
Fiscais emitidas no ano-calendário de 2007, mas cujas mercadorias somente
foram efetivamente embarcadas em 2008, quanto em relação a Notas Fiscais
emitidas e embarcadas no próprio ano de 2008, as quais se reproduz novamente
abaixo (sem prejuízo de encontrarem-se anexadas — doc. 07-B):
Fl. 12756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
28

Assim, entende a contribuinte que a compensação de ofício determinada pelo d.
Auditor Fiscal nada mais fez do que antecipar a tributação dessas receitas de
exportação, as quais já haviam sido devidamente tributadas no ano-calendário de
2008, ocasionado, nada mais nada menos, duplicidade de tributação desses
documentos fiscais, o que é absolutamente vedado pela jurisprudência do E.
CARF, sob pena de nulidade.
Assevera a impugnante que a compensação de ofício determinada pelo D. Auditor
Fiscal implicou a tributação em duplicidade dos valores representados pelas Notas
Fiscais de Saída n°. 14977, 14979, 14981, 15061, 15063, 15069 e 14886, as quais
efetivamente compuseram a receita oferecida à tributação no ano-calendário de
2008, conforme se observa da Ficha Kardex daquele período, resumidamente
reproduzida (doc. 08)
Afirma a contribuinte, porém, que também no exercício fiscal de 2008 fora
apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, conforme se
depreende da análise das Fichas 6 e 9 da DIPJ 2009 (doc. 09) e também do próprio
LALUR.
Informa a impugnante que na determinação da base imponível do IRPJ e da CSLL
no ano-calendário de 2008, os valores correspondentes a essas Notas Fiscais de
Venda, cujas autuações acabou por antecipar o oferecimento à tributação no ano-
calendário de 2007, foram incluídos na determinação do resultado do exercício —
ou, melhor, as receitas consideradas referentes a essas saídas consideradas pelo
contribuinte no resultado do exercício de 2008 reduziram, por óbvio, as bases
negativas apuradas naquele ano-calendário (2008).
Dessa forma, tendo em vista que a d. fiscalização achou por bem antecipar o
reconhecimento dessas receitas ainda no ano-calendário de 2007, e efetuada a
compensação de ofício com os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
apurados naquele mesmo exercício, fato é que também os valores representados
pelas Notas Fiscais de Venda n°. 14977, 14979, 14981, 15061, 15063, 15069 e
14886 foram considerados em dois exercícios distintos — em 2007 pela
fiscalização e em 2008 pelo contribuinte implicando, portanto, duplicidade da
tributação desses valores ou, mais precisamente, duplicidade da compensação
dos mesmos com prejuízo fiscal e base de. cálculo negativa da CSLL, o que, como
visto, é absolutamente vedado pela legislação e jurisprudência.
Fl. 12757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
29
Assim, entende a impugnante, que na remota hipótese de entender-se pela
manutenção das autuações fiscais, a medida necessária e imprescindível proceder
ao ajuste da receita decorrente das NF 14977, 14979, 14981. 15061. 15063, 15069
e 14886 na base de cálculo para determinação do IRPJ e da CSLL do exercício fiscal
de 2008, posto que as mesmas já foram consideradas pela d. fiscalização no
exercício de 2007, o que fatalmente resultará na majoração (ou recomposição) do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados ao final de 2008, sob
pena de tributar uma mesma receita duas vezes — a primeira no exercício.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
Entende a contribuinte, que não obstante a multa de ofício aplicada nos AI ora
questionados sequer tenha base para a sua incidência, posto que não houve a
apuração de quaisquer diferenças de tributos não recolhidos pela Impugnante,
portanto, as autuações fiscais não tiveram o condão de constituir efetivo crédito
tributário no caso vertente, resta evidentemente descabida e desproporcional a
sanção pecuniária aplicada no percentual majorado de 150% (cento e cinquenta
por cento), na medida em que não verificada a hipótese legal permissiva ao seu
cabimento.
A aplicação da multa majorada aos lançamentos de oficio é autorizada pela
legislação de regência nos casos em que for verificado e devidamente
comprovado o intuito de fraude pelo contribuinte, na forma definida pelos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. Contudo, nos termos do
quanto já exposto nesta Impugnação, assevera a impugnante não se verificaram
no presente caso quaisquer das hipóteses acima descritas, com a respectiva
prova, mas somente a pura e simples presunção pelo d. Auditor Fiscal, sem
qualquer embasamento em fatos ou na legislação de regência.
Adiciona a impugnante, que a suposta omissão de receitas, alem de destituída de
qualquer elemento probatório, é inerentemente ilógica, na medida em que, ao
final do trabalho de fiscalização, o d. Auditor Fiscal afirmou não haver
irregularidades relativas à apuração e recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pela Impugnante no
ano-calendário de 2007, mas, contraditoriamente, teria verificado omissão das
mesmas receitas — vendas para o mercado interno sem emissão de notas fiscais
— nesse mesmo período, cujos valores foram usados como pretensa base
tributável para o IRPJ e CSLL, sem, porém, ensejar qualquer exigência desses
tributos, mas apenas ajustes nos respectivos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL.
Pelo exposto, afirma a contribuinte que não comprovada pela fiscalização a
prática pela Impugnante de qualquer conduta prevista pela Lei n° 4.502/64 como
passível de sanção pecuniária, descabidas as multas de ofício majoradas para
150% (cento e cinquenta por cento) nos AI em questão, as quais deverão ser
afastadas por completo.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 12758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
30
Pede a contribuinte, por fim, em decorrência direta de tudo quanto acima
exposto, o imediato cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais,
processo administrativo n° 15956.720357/2013-19, na medida em que não
verificadas no presente caso as hipóteses de seu cabimento.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA NO PRESENTE PROCESSO
Entende a impugnante que, não obstante as conciliações que couberam à
Impugnante nestes parcos 30 (trinta) dias de prazo, faz-se necessária nova
diligência à contabilidade da empresa, no sentido de apurar corretamente as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo a concluir pela desnecessidade de
qualquer ajuste, na medida em que todos os valores efetivamente auferidos pela
Impugnante foram regularmente levados à tributação na época própria, não
podendo os registros de estoque no seu caso específico serem utilizados para tal
desconsideração.
A contribuinte apresentou os quesitos.
Devido a todas as provas carreadas aos autos a 2a turma da DRJ/BSB achou por
bem converter o julgamento em diligência, por meio da resolução no 3000542, de
10 de abril de 2015. Os quesitos foram:
a) que a fiscalização se manifesta a respeito da veracidade da documentação
acostada nos autos. Notadamente, as fichas Kardex, as notas fiscais e os
memorando de exportações (doc. 07-A);
b) que a fiscalização informe se levou em consideração as fichas Kardex, ou
porque não o fez;
c) Com base nos documentos acostados pela impugnante referentes à
consideração do descasamento entre a data de emissão das notas fiscais de venda
e a emissão dos despachos de exportação, elaborar relatório circunstanciado
demonstrando se ainda há diferenças a serem tributadas, ou se estas diferenças
são possíveis de serem entendidas como perdas.
d) que a fiscalização se manifeste conclusivamente a respeito do oferecimento à
tributação no ano-calendário de 2008 dos valores tidos como omitidos em 2007;
e) que a fiscalização adicione outras informações se achar necessário.
A autoridade responsável pela diligência examinou os documentos acostados. A
referida autoridade fez as pesquisas necessárias conforme Termo de Diligência e
Intimação Fiscal (TDIF) de fl. 12.476/12.521 deste PAF, e chegou as suas
conclusões conforme o TDIF citado.
Em resumo pode-se ressaltar:
a) em relação ao “Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP” a Fiscalização concluiu haver
diferenças a serem tributadas conforme demonstrativo do item 3.1.14 do TDIF;
Fl. 12759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
31
b) Por outro lado, em relação ao “Açúcar Cristal” a fiscalização entendeu que as
diferenças encontradas podem ser entendidas como perdas, e, assim, não haveria
diferenças a serem tributadas, conforme demonstrativo do item 3.1.15.do TDIF.
Razões complementares
A impugnante foi cientificada do resultado da diligência, e complementou suas
razões. Primeiramente, em relação ao Açúcar Cristal observa que só sobraram 0,6
% das diferenças originariamente apontadas, o que já seria suficiente para o
cancelamento da Autuação fiscal quanto ao Açúcar Cristal.
Aduz que a autoridade fiscal deixou de considerar a NF no 11.354, registrada no
Kardex e no livro de saídas. Estas provas já estavam na impugnação e fora,
adicionadas no doc. 2.
Quanto ao Açúcar VHP houve uma majoração da autuação, pois, a autoridade
teria deixado de considerar algumas situações abaixo explicadas.

NF no 23.337, 23.338 e 15.314 e 15.342.
As NF no 23.337, 23.338 teria ocorrido um equívoco no preenchimento, pois o
Açúcar bruto fora entregue no terminal de Guarujá. Ou seja, a Usina Vertente Ltda
emitente das NF indicara o local errado da entrega.
As NF no 15.314 a 15.342
A fiscalização teria negado tais NF pois as mercadorias teriam sido entregues em
2006 (e não em 2007). No entanto, conforme doc. 3, estas mercadorias foram
registradas em 2007.
NF no 13.665
Esta nota seria um documento fiscal emitido pelo próprio contribuinte para
acobertar a entrada de sobras/quebras oriundas do Terminal Alfandegado. A
contribuinte alega que a obrigação de emissão destas NF é dela, e não do recinto
alfandegado. Também não possui cópia da referida nota, pois já passaram mais de
cinco anos.
NF 14.825 e 14.952
A contribuinte alega que considerou de forma conjunta o Açúcar VHP e o Açúcar
V-VHP, pois acredita não ser obrigada a segregar.
Ainda quanto ao Açúcar VHP, a contribuinte aduz que após à diligência e os
ajustes acima, a exigência reduziu-se para cerca 91 % da exigência original, que
também justifica o cancelamento por ausência de materialidade.

Fl. 12760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
32
A 2a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007 DECADÊNCIA.
PRAZO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO
Na hipótese de lançamento por homologação, inexistindo disposição legal diversa
à do CTN e ocorrendo a antecipação do pagamento sem prévio exame do Fisco, a
decadência de a Fazenda Pública efetuar o lançamento opera-se após cinco anos,
contados do fato gerador, sem que aquela tenha se pronunciado. Inexistindo
antecipação do pagamento, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS
Os critérios de apuração de receita omitida aplicam-se às empresas comerciais,
relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Constatada diferença a maior no estoque de mercadorias em relação ao estoque
inventariado, presume-se ter a pessoa jurídica vendido mercadorias sem a
correspondente contabilização, afigurando-se correta a imputação fiscal de
omissão de receitas, não infirmada por prova cabal produzida em sentido
contrário.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...) III.4. Do resultado da devida consideração das operações com Açúcar VHP
narradas e seus reflexos no AI originário
Esclarecidas, como o foram, as questões atinentes à parcela remanescente da
autuação fiscal originária, têm-se, de forma clara e inequívoca, a necessidade de
serem computadas no resultado da diligência fiscal as NF destacadas nos itens
III.1, III.2 e III.3 acima, conforme abaixo:
I. Recomposição das Entradas de Açúcar Bruto tipo VHP - 2007
Fl. 12761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
33

II. Recomposição das Saídas de Açúcar Bruto tipo VHP - 2007

III. Recomposição do Estoque de Açúcar Bruto tipo VHP – 2007

Como se vê, então, realizados os ajustes adicionais acima esclarecidos pela
Recorrente, o saldo remanescente das supostas diferenças de Açúcar VHP, após a
realização da diligência fiscal e julgamento havido em 1a instância administrativa,
cai para aproximadamente 9% (nove por cento)
em comparação com o total das diferenças apuradas na Autuação Fiscal originária
– uma redução de cerca de 91% (noventa e um por cento) da autuação fiscal
remanescente, que também justifica o CANCELAMENTO INTEGRAL do Auto de
Infração em testilha, por absoluta ausência de materialidade do lançamento de
ofício, mormente em se considerando o afastamento integral das glosas havidas
em relação ao Açúcar Cristal, na expressiva monta de R$ 19.637.032,44 (dezenove
milhões, seiscentos e trinta e sete mil e trinta e dois reais e quarenta e quatro
centavos).
Fl. 12762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
34
A esse respeito, aliás, muito bem asseverou o v. acórdão recorrido “as diferenças
remanescente podem ser devido a falhas de topo o tipo, inclusive de organização”
(fls. 12.695) e esses “valores são compatíveis com o conceito de perdas”
(fls.12.692), já aplicado à Impugnante em relação às diferenças nos estoques de
Açúcar Cristal, Álcool Anidro e Álcool Hidratado, completamente canceladas pelo
v. acórdão recorrido.
IV. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, REQUER-SE a Vossas Senhorias que no mérito,
julguem INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário, pelas
razões antes expendidas, reformando-se a v. decisão recorrida na parte em que
manteve parcialmente a omissão de receitas imputada à Recorrente, com vistas a
afastar integralmente os créditos fiscais exigidos e seus consectários,
reconstituindo-se a base negativa de CSLL e prejuízo fiscal da Recorrente
referentes ao período autuado, com o consequente cancelamento do Auto de
Infração originário.(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA DECADÊNCIA

A recorrente também suscitou a prejudicial de mérito de decadência pleiteando que
para a decadência seja utilizado o art. 150 do CTN.
Contudo, conforme firmado pela decisão recorrida que constatou que de acordo
com a Ficha 9 A da DIPJ 2008 (referente ao ano-calendário de 2007) a contribuinte em questão
apurou um Lucro Real negativo de 23.556.243,15. Também se constata que na Ficha 11 (cálculo do
Fl. 12763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
35
Imposto de Renda mensal por estimativa) foi apurado em todos os meses zero de imposto a pagar,
e ainda:
(...) Outrossim, na Ficha 16 não foi apurada nenhuma estimativa de CSLL. E, por
fim, na Ficha 17 (cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) a
contribuinte não apurou CSLL a pagar.
Destarte, não houvera, então, pagamentos nem para o Imposto de Renda e
tampouco para a CSLL.
Quanto aos tributos com lançamento por homologação, de acordo com o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008 o art. 150, §4o do CTN só tem aplicação se houver
pagamento, pois, se não houver pagamento aplica-se mesmo para os tributos
lançados por homologação o art.173, I do CTN.
A ciência dos autos de infração ocorreu no dia 12 de dezembro de 2013, e o fato
gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2007, utilizando o art.173, § 1o, percebe-
se que o lançamento poderia ter sido realizado até 31 de dezembro de 2013.

Dessa forma, afasta-se a prejudicial de mérito da decadência.

DO MÉRITO
A priori deve-se destacar que o presente processo trata de Auto de Infração de
redução de prejuízo fiscal, e de base de cálculo negativa do ano-calendário de 2007. Nos termos
do relatório, a fiscalização analisou os documentos requeridos no curso da fiscalização, e, em
relação ao ano-calendário 2007, fez análises referentes ao levantamento quantitativo,
especificamente em relação aos estoques iniciais, compras, vendas e estoques finais, relativos às
seguintes mercadorias:
Açúcar Bruto ou VHP (Ver Item 7);
Açúcar Cristal (Ver Item 8);
Álcool Anidro (Ver Item 9); e
Álcool Hidratado.

Na fase da fiscalização, no que diz respeito ao Açúcar Bruto a autoridade fiscal
concluiu que, considerando o estoque inicial, as compras e as vendas, deveria haver no estoque
final a quantia de 12.963,21 toneladas de açúcar bruto, porém, havia 6.277,93 toneladas.
Portanto, faltaram, na visão do fiscal, ao referido estoque final, em 31/12/2007 a quantia de
6.685,28 toneladas de açúcar bruto.
Em relação ao Açucar Cristal, a fiscalização conclui que, considerando as
quantidades referentes ao estoque inicial, às compras e às vendas, deveria haver no estoque final
Fl. 12764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
36
a quantia de 58.363,25 toneladas de açúcar cristal, no entanto, havia 24.742,80 toneladas.
Portanto, faltaram ao referido estoque final, em 31/12/2007 a quantia de 33.620,45 toneladas
de açúcar cristal.”
Sobre o Álcool Anidro a fiscalização encontrou uma pequena diferença do estoque
apurado, porém, devido às perdas referentes à evaporação e devido à variação da densidade, que
altera conforme a temperatura e pressão atmosférica do local, essa diferença foi desprezada.
E, no que tange ao Álcool Hidratado, também foi encontrado pela fiscalização
pequena diferença do estoque apurado, porém, devido às perdas referentes à evaporação e
devido à variação da densidade, que altera conforme a temperatura e pressão atmosférica do
local, essa diferença foi desprezada.
Nesse contexto, a autoridade fiscal entendeu que ficaram constatadas diferenças nos
estoques finais de Açúcar Bruto e Açucar Cristal, em 31/12/2007 das seguintes mercadorias:

Assim, analisando os lançamentos contábeis e fiscais notas fiscais emitidas em
2007, comparando-se o valor total de venda registrado nos Livros Registros de Saídas de
Mercadorias (R$ 370.241.921,90) e o valor obtido nos arquivos Sintegra (RS 370.116.689.85), a
fiscalização constatou diferença de RS 125.232,05, valor muito inferior àquele referente às
diferenças encontradas no estoque final, em torno de RS 23.000.000,00.
Ademais, verificando os livros registros de saídas, somando-se R$ 649.834,88
(CFOP 5.102 - aquisição de terceiros – negociação interna) e R$ 369.592 (387,02 (CFOP 7.501 –
aquisição de terceiros – venda para o exterior - exportação), obteve-se R$ 370.241.921,90.
Em relação as receitas de exportação - lançamentos contábeis encontraram-se
escriturado no Livro Diário a conta 3.01.01.01.00001 RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. Nela foram
registrados lançamentos constantes do DOC 196. O total da Receita de Exportação, em 2007, foi
de R$ 373.787.741,89, saldo transferido para apuração do resultado do exercício.
No que diz respeito ao Livro Diário, no mês de janeiro de 2007 houve
reconhecimento de receita de vendas referente ao ano-calendário de 2006, no valor de R$
20.489.537,62, sendo que no ano-calendário de 2007, as receitas de vendas realizadas foram
escrituradas no total de R$ 362.222.491,06.
A fiscalização baseada no art. 286 do RIR/99, e em face das diferenças de
estoques apuradas e aqueles escriturados pela fiscalizada concluiu caracterizada Omissão de
Receitas. Em palavras da fiscalização:
Fl. 12765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
37
“Ficou constatado que está faltando mercadoria no estoque, relativamente ao
açúcar bruto e ao açúcar cristal. Conforme fatos e demonstrativos constantes nos
mencionados itens 5 a 8, serão tributados, relativamente ao IRPJ e CSLL, os
valores referentes à omissão de receita, cujo valor total será obtido multiplicando-
se a diferença de quantidade encontrada entre o estoque apurado e o estoque
inventariado, para cada tipo de mercadoria, pelo respectivo valor unitário médio
obtidos nas vendas efetuadas no ano-calendário 2007.”

Conforme relatório, a Fiscalização efetuou lançamento de ofício referente à
infração de omissão de receitas - vendas apuradas, sem emissão de notas fiscais, relativa às
receitas auferidas sem emissão das correspondentes notas fiscais.”
Valor a ser adicionado ao Lucro Real: RS 23.164.988,40.
Além disso, foi aplicada a multa qualificada de acordo com o inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pois, a fiscalização entendeu que houvera fraude.
Após a impugnação e os esclarecimentos realizados pelo recorrente, a DRJ
entendeu por converter o julgamento em diligência nos termos requeridos pelo recorrente para
apurar corretamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que, aos olhos do
contribuinte, todos os valores efetivamente auferidos por ele teriam sido regularmente levados à
tributação na época própria, não podendo os registros de estoque no seu caso específico serem
utilizados para tal desconsideração.
Ainda nos termos relatados, a autoridade responsável pela diligência examinou os
documentos acostados. A referida autoridade fez as pesquisas necessárias conforme Termo de
Diligência e Intimação Fiscal (TDIF) de fl. 12.476/12.521 deste PAF, e chegou as suas conclusões
conforme o TDIF citado.
Em resumo pode-se ressaltar:
a) em relação ao “Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP” a Fiscalização concluiu haver
diferenças a serem tributadas conforme demonstrativo do item 3.1.14 do TDIF;
b) Por outro lado, em relação ao “Açúcar Cristal” a fiscalização entendeu que as
diferenças encontradas podem ser entendidas como perdas, e, assim, não haveria
diferenças a serem tributadas, conforme demonstrativo do item 3.1.15.do TDIF.

Assim, como ficou constatado após a diligência, não houve diferenças em relação ao
“Açucar Cristal”, portanto, a delimitação do objeto controvertido se verteu apenas em aferir as
diferenças a serem tributadas quanto ao “Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP” em relação as
diferenças de estoque apuradas remontando o valor de R$ 23.164.988,40 para R$ 3.527.955,96.
Portanto, a partir do resultado da diligência também houve a delimitação do objeto
controvertido, uma vez que o Acórdão recorrido acatou o resultado da diligência, e o contribuinte
Fl. 12766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
38
que já havia se insurgido por ocasião da intimação do relatório de diligência a respeito do que
restou mantido para o lançamento, especialmente quanto a parcela remanescente das diferenças
de estoque apuradas, repete seus fundamentos no Recurso Voluntário.
Nesse contexto, há de se avaliar na fase recursal a (in)existência de diferenças que
possam inferir omissão de receitas em relação ao denominado açúcar bruto VHP,
consubstanciadas nas Notas Fiscais (“NF”) no 23.337, 23.338, 15.314 a 15.342, 13.665, 14.825 e
14.952.
Para tanto, passa-se a análise de cada uma delas na sequência expressa pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.

DAS NOTAS FISCAIS (“NF”) no 23.337, 23.338, 15.314 a 15.342 (Usina Vertente Ltda.)

O contribuinte em seu apelo, em apertada síntese, afirma que em relação as NF no
23.337, 23.338 teria ocorrido um erro no preenchimento no documento, e o Açúcar fora entregue
no Terminal TEAG do Guarujá/SP que recebia apenas o Açúcar Bruto VHP e não no Terminal TEAG
de Santos/SP que se destinava aos depósitos de Açúcar Cristal, conforme registro no documentos
fiscais, nos seguintes termos:

Primeiramente, às fls. 12.478/12.484 o i. AFRFB sustentou que não poderia
considerar as NF no. 12.680 e 15.312 (simples faturamento) e as NF de remessa
correspondentes uma vez que: (i) o produto indicado nas NF não corresponderia
ao Açúcar Bruno de Cana Tipo VHP, tampouco encontrando-se depositado no
armazém indicado pela Recorrente; e, ainda, (ii) o volume de mercadoria
constante naquelas NF não seria compatível com os meios de transporte
indicados.
(...)Assim, ao abordar às NF no. 23.337 e 23.338, o i. AFRFB afirmou, às fls.
12.479, que segundo informações coletadas a partir dos próprios documentos
fiscais, a mercadoria objeto daquelas NF era “Açúcar Bruto de cana sem adição de
aromatizantes ou corantes, Tipo VHP” com NCM 1701.1100, remetida para
depósito no “TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda., Margem
Direito do Porto de Santos, s/no, Armazém 33”. Todavia, quanto intimado, o
estabelecimento depositário “informou a esta Fiscalização que no Terminal TEAG
T-33 de Santos-SP, no ano-calendário de 2007, a impugnante não depositou
mercadorias referentes a Açúcar Bruto de Cana a granel, mas somente Açúcar
Cristal ensacado NCM 1701.9900” (fls. 12.479/12.480).
Com efeito, ao analisarmos as cópias das NF no. 23.337 e 23.338 juntadas aos
autos (fls. 11.932/11.933) tanto as informações relativas ao veículo transportador
quanto ao terminal de entrega apontadas pelo i. AFRFB estão corretas: a
Fl. 12767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
39
mercadoria teria sido entregue no Terminal TEAG T-33 (Santos/SP), pelos mesmos
veículos, contudo, isso não significa qualquer irregularidade, como sustentou o i.
AFRFB.
Portanto, o que se verifica – frise-se, com base nas intimações/respostas obtidas
pelo próprio i. AFRFB – é que, enquanto o Terminal TEAG de Santos/SP destinava-
se aos depósitos de Açúcar Cristal (NCM 1701.9900), o Terminal TEAG do
Guarujá/SP recebia apenas o Açúcar Bruto VHP (NCM 1701.1100), tendo,
equivocadamente, a Usina Vertente Ltda., na condição de emitente das citadas
NF, indicado o local da entrega das mercadorias adquiridas pela Recorrente, o
que, contudo, em momento algum justifica a desconsideração dessas operações,
mormente se considerando que o Terminal TEAG do Guarujá/SP reconheceu ter
recebido tais produtos em nome da Recorrente no ano-calendário de 2007.
(...)Como se vê, trata-se do mesmo produto (Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP),
descarregado “no TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá” (fls.
12.487), com NF emitidas no mesmo dia e pelo mesmo emitente (Usina Vertente
Ldta.) e indicando absolutamente os mesmos veículos transportadores sem que,
contudo, o i. AFRFB questionasse qualquer um desses pontos que, na visão deste,
fora determinante para desconsideração das NF no. 23.337 e 23.338, o que
denota a mais absoluta falta de critério e o comportamento oportunista do i.
AFRFB nesse ponto, o que de per si já é mais do que suficiente para ensejar a
inclusão, no Levantamento Quantitativo, das NF no. 23.337, 23.338 e 15.314-
15.342.

Da análise acima, constata-se que a divergência se refere às NF emitidas pela Usina
Vertente Ltda., remetidas diretamente para Terminal Alfandegário em que o recorrente defende
que às fls. 12.478/12.484 a autoridade fiscal sustentou que não poderia considerar as NF no.
12.680 e 15.312 (simples faturamento) e as NF de remessa correspondentes uma vez que: (i) o
produto indicado nas NF não corresponderia ao Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP, tampouco
encontrando-se depositado no armazém indicado pela Recorrente; e, ainda, (ii) o volume de
mercadoria constante naquelas NF não seria compatível com os meios de transporte indicados,
juntou o seguinte quadro no Recurso Voluntário:

Fl. 12768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
40
O recorrente, por sua vez sustenta que as NF no. 23.337 e 23.338 juntadas aos autos
(fls. 11.932/11.933) tanto no que diz respeito as informações relativas ao veículo transportador,
quanto ao terminal de entrega apontadas pela autoridade fiscal estariam corretas: a mercadoria
teria sido entregue no Terminal TEAG T-33 (Santos/SP), pelos mesmos veículos, contudo, isso não
significaria qualquer irregularidade.
No entanto, ao consultar as NF no. 23.337 e 23.338 juntadas aos autos (fls.
11.932/11.933) e os fundamentos trazidos pela autoridade fiscal e o Acórdão recorrido, entendo
que não se encontram rechaçadas as constatações fiscais.
Isso porque, apesar de se constar nas referidas Notas Fiscais o local de entrega do
produto como sendo TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá LTDA (TEAG T-33 –
Armazém 33), localizada em Santos, quando este estabelecimento recebeu Termo de Intimação
Fiscal Sefis no 209, no sentido de identificar todas as entradas de mercadorias relativas ao ano-
calendário de 2007, respondeu categoricamente que não recebera Açúcar Bruto de cana a granel,
inclusive, chegou a fornecer arquivos que atestavam todo o recebimento de material naquele ano
e não fora identificado a entrega do referido produto em suas dependências.
No que diz respeito ao argumento defendido no Recurso Voluntário de que quando
verificados as informações prestadas pelo Terminal TEAG (Guarujá/SP), o próprio AFRFB teria
consignado que “no terminal TEAG de Guarujá-SP a impugnante depositou, no ano de 2007, dois
tipos de açúcar: (i) Açúcar Bruto Tipo VHP e (ii) Açúcar Bruto tipo V-VHP” (fls. 12.482), justamente,
o produto classificado no NCM 1701.1100 indicado nas NF no. 23.337 e 23.338, e que o Terminal
TEAG do Guarujá/SP recebia apenas o Açúcar Bruto VHP (NCM 1701.1100), tendo,
equivocadamente, a Usina Vertente Ltda., na condição de emitente das citadas NF, indicado o
local da entrega das mercadorias adquiridas pela Recorrente, entendo que também não merece
prosperar tal argumento.
Vale destacar, que não é o fato do Terminal TEAG (Guarujá/SP) ter recebido no ano
de 2007 o (i) Açúcar Bruto Tipo VHP e (ii) Açúcar Bruto tipo V-VHP que efetivamente restariam
supridos de forma irrefutável os erros indicados nas NF no. 23.337 e 23.338 em questão,
sobretudo porque não há uma comprovação de que o produto daquelas notas em específico
foram entregues da forma e modo indicados nos documentos oficiais, portanto, não se tem a
confirmação do equívoco nem de quem enviou a mercadoria (Usina Vertente Ltda.), tampouco de
quem teria a recebido (TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá LTDA).
Nessa esteira, não há a comprovação do TEAG Guarujá LTDA sobre o recebimento
do produto descritos nas NFs no. 23.337 e 23.338, o fato de ter recebido o mesmo tipo de produto
é apenas um elemento de prova indiciário, mas não conclusivo como pretende o recorrente, ou
seja, não é o fato de o TEAG Guarujá LTDA ter recebido em 2007 Açúcar Bruto tipo V-VHP que
teria necessariamente recebido o Açúcar Bruto tipo V-VHP decorrentes da operação representada
pelas NFs no. 23.337 e 23.338.
Fl. 12769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
41
Outrossim, a fiscalização informou que não havia as referidas mercadorias no
estoque (livro registro de inventário) da TEAG em 31/12/2007. E não houve saídas para
exportação pelo terminal TEAG T-33, de acordo com o Siscomex.
Ainda, deve se destacar que a fiscalização observou que nas referidas NF, os
veículos utilizados para o transporte tinham placa KNG 1637 e BXE 7311, e, que no sistema
RENAVAN constam como um caminhão e um reboque, e que a tração máxima do caminhão seria
de 70 toneladas, contudo consta transporte de 500 toneladas. Ademais, consta outra saída de 500
toneladas de transporte para estes veículos no mesmo dia e dois minutos depois.
Além disso, também não merece prosperar o argumento de que ao analisar o
demonstrativo de fls. 12.487 em relação às NF no. 15.314-15.342, também emitidas pela Usina
Vertente Ltda., a autoridade fiscal não teria feito qualquer questionamento em relação ao produto
e/ou NCM utilizado e tampouco no que tange ao armazém no qual essas mercadorias teriam sido
depositadas.
A bem da verdade as referidas notas fiscais não puderam ser consideradas no
Levantamento de Açucar Bruto de Cana Tipo VHP, referente ao ano-calendário de 2007 porque
teriam sido entregues em 2006, sendo uma análise referente ao critério temporal, e não em
específico ao local de entrega, embora realmente tenha sido consignado que o descarregamento
das mercadorias no TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda, CNPJ
04.721.589/0001-78, localizado na Av. Bento Pedro da Costa, 65, Bairro Conceiçãozinha, Município
de Guarujá-SP.
No entanto, repito, o fundamento utilizado para imprestabilidade das notas se deu
em razão da entrega ter ocorrido no próprio ano de emissão da nota fiscal, ou seja, em 2006, e
não 2007 como informara o recorrente e, como a análise da autoridade fiscal se deu pela análise
da composição do estoque, correta a sua conclusão.
Vale ressaltar ainda, como observou a decisão recorrida, que além da fiscalização
ter demonstrado que as mercadorias referentes às NF 15.314-15.342 entraram no TEAG em 2006
(fls. 11.934 a 11.950), os documentos trazidos pelo recorrente na impugnação DOC 3 (fichas
Kardex) não tem o condão de desnaturar as provas apresentadas pela fiscalização.
Assim, a fiscalização concluiu corretamente que os produtos descritos nas duas NF
23.337 e 23.338 não poderiam ter sido descarregados no Terminal TEAG, e, portanto, não haveria
como considerar essas notas fiscais de número 23.337, 23.338, 15.314 e 15.342.

Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP – NF no. 13.665

Em relação ao Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP – NF no. 13.665, afirma a recorrente
que o referido documento fiscal é emitido pelo próprio contribuinte para acobertar a entrada de
sobras/quebras oriundas do terminal alfandegado, destacando que, ao longo dos períodos, esses
Fl. 12770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
42
armazéns apuram sobras em relação à mercadoria depositada e posteriormente exportada,
sobretudo quando há necessidades operacionais de “esvaziamento” dos terminais, nos seguintes
termos:
No que diz respeito à NF no. 13.665, originalmente a Recorrente esclareceu tratar-
se de documento fiscal emitido pelo próprio contribuinte para acobertar a
entrada de sobras/quebras oriundas do terminal alfandegado, destacando que, ao
longo dos períodos, esses armazéns apuram sobras em relação à mercadoria
depositada e posteriormente exportada, sobretudo quando há necessidades
operacionais de “esvaziamento” dos terminais.
Assim, ainda que essas sobras não transitem a partir do Terminal Alfandegado de
volta para o estabelecimento do contribuinte, para ajustar os estoques na sua
escrita fiscal/contábil, o contribuinte emite a respectiva NF de entrada,
acobertando o ingresso dessas mercadorias para fins de apuração das
divergências criadas, na Ficha Kardex e na escrituração fiscal, pelas perdas
geradas na exportação de commodities, sobretudo de açúcar, seja branco (cristal)
ou VHP.
Por outro lado, também é possível que, ao computar-se a totalidade de produto
exportado em nome de um contribuinte, o armazém identifica uma diferença
(positiva e/ou negativa) entre a totalidade do produto remetido ao exterior e o
produto recebido. Isso ocorre porque o açúcar é um produto a granel, e um
mesmo armazém pode albergar mercadorias de diferentes contribuintes, fazendo
com que essas “sobras” ganhem volume.
Ao apurar-se o saldo dos produtos “entrados” x “exportados” pode-se identificar,
naturalmente, uma diferença, que, se positiva (isto é, saiu mais produto do que
entrou), gera um descasamento nos estoques do remetente. Para regularizar essa
situação, então, o terminal informa o contribuinte que, por sua vez, emite a NF de
entrada para acobertar essa diferença em sua escrita fiscal/contábil.
Como se vê, então, a ocorrência de “sobras” nos terminais tem inúmeras razões
de ser, contudo, em qualquer dos casos, havendo a necessidade de se ajustar os
estoques do contribuinte, este deverá emitir uma NF para tanto. Isso porque,
como a Recorrente tem informado o i. AFRFB à exaustão, INEXISTE AUTORIZAÇÃO
LEGAL para que o próprio armazém emita essa NF, uma vez que os produtos não
são de sua propriedade, mas apenas mantidas em estoque em favor dos terceiros.
A Recorrente tem esclarecido tal questão desde o início do procedimento
fiscalizatório, antes mesmo da lavratura do Auto de Infração em epígrafe, o que,
contudo, não parece ter compreendido até o momento o i. AFRFB, na medida em
que afirma, às fls. 12.488 “se houve, de fato, saída do recinto alfandegado,
deveria haver nota fiscal de saída emitida pelo terminal TEAG do Guarujá”. Com
efeito, o artigo 138 do Decreto no. 45.490, de 30 de novembro de 2000
(“RICMS/00”), é inequívoco ao determinar – trata-se de uma determinação e não
de uma faculdade – que o contribuinte emita NF para acobertar a entrada de
Fl. 12771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
43
mercadorias em seu estabelecimento quando o remetente não puder fazê lo –
absolutamente, pois, o caso em tela.
Não fosse o bastante tamanha incompreensão do i. AFRFB quanto à legislação em
vigor, este passa então, a questionar a contabilização adotada pela Recorrente
para registro da citada NF, afirmando que “se houve um retorno de mercadoria
para o estoque da impugnante, o correto serio o lançamento a débito para a
conta ‘Estoque da Impugnante’, e não ‘Custo da Mercadoria Vendida” (fls.
12.494).
Mais uma vez, tal excerto denota desconhecimento do i. AFRFB quanto às
operações praticadas pela Recorrente: como destacado, de início, as “sobras” nos
terminais podem ser ocasionados por inúmeras razões, dentre as quais a
verificação, pelo armazém, de sobras físicas, ou mesmo a exportação de volume
superior àquele originalmente depositado. De fato, em se tratando de sobras
físicas, devidamente emitida a NF de entrada pelo próprio contribuinte, o
lançamento contábil correspondente impõe o débito em conta de estoque, em
contrapartida a um crédito em conta de custo.
Todavia, quando se trata de excesso de mercadoria exportada, tal contabilização
é impossível pois não há, de fato, majoração dos estoques do contribuinte, posto
que o produto já fora exportado, sem que, contudo, fosse computado no custo da
mercadoria vendida. Neste caso, então, o contribuinte vê-se obrigado a
contabilizar a NF por si emitida por meio de um lançamento a crédito na conta de
estoque, em contrapartida a um lançamento a débito em conta de custo, a fim de
majorar o custo da mercadoria vendida, para que fossem corretamente
computadas as sobras já exportadas – exatamente, pois, o que fez a Recorrente,
como se depreende do demonstrativo de fls. 12.494, preparado pelo i. AFRFB.
Em outras palavras, as sobras apuradas pela Recorrente são derivadas de
diferenças entre a mercadorias entrada no terminal e a mercadoria exportada;
verificado tal fato, o armazém comunicou a Recorrente, que, por sua vez, emitiu a
retro mencionada NF no. 13.665 – absolutamente de acordo com o artigo 138 do
RICMS/00 – para, em seguida, contabilizar essa operação como detalhado às fls.
12.494, tudo isso em perfeita consonância com a legislação de regência.
Ademais, é importante ressaltar, Nobre Julgador, que em momento algum o i.
AFRFB questiona o fato de a Recorrente ter emitido a NF no. 13.665 e menos
ainda de ter contabilizado essa transação, pelo contrário, afirmar que “a
impugnante fez o seguinte lançamento em sua contabilidade” (fls. 12.494). Ou
seja, a despeito de suas alegações, o i. AFRFB não questiona a ocorrência e o
registro desta operação, mas ainda assim sustenta a sua desconsideração,
afirmando, primeiro, que a Recorrente apresenta duas “explicações” para o
mesmo fato, o que não poderia ser menos verdadeiro, na medida em que tais
explicações nada mais são do que as possíveis origens dessas sobras, consoante
reproduzido preambularmente nesta oportunidade (vide fls. 12.493).
Fl. 12772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
44
Em segundo lugar, sustenta que “referidas notas fiscais, tanto a de no 13.655,
como aquelas que deveriam ter sido emitidas pelo recinto alfandegado TEAG de
Guarujá-SP, não foram apresentadas” (fls. 12.488).
Com efeito, deixando de lado a controvérsia produzida pelo i. AFRFB quanto à
eventuais NF emitidas pelo terminal (que, como se viu, não existem por expressa
vedação legal), a Recorrente esclareceu, em mais de uma oportunidade (vide fls.
12.492) que não mais possuía cópia da citada NF no. 13.665, uma vez que emitida
em 25/05/2007, quando instaurado o procedimento fiscalizatório, em
04/07/2012,
já
decorrido
o
prazo
legal
de
05
(cinco)
anos
para
manutenção/guarda desses documentos, conforme dispõe, entre outros, o artigo
37 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Contudo, em substituição à cópia dessa NF, a Recorrente apresentou o Livro
Registro de Entradas de Mercadorias, no qual encontra-se devidamente
escriturada, como também reconhece o i. AFRFB às fls. 12.492, ao afirmar que “o
valor total que consta no Livro Registo de Entradas de Mercadorias, referente à
nota fiscal no 13.655, é de R$ 644.292,06” para, em seguida, ir além das
explicações da Recorrente constatando que “embora não tenha sido apresentada
a citada nota fiscal a esta Fiscalização, consta, no Arquivo Sintegra (fls. 12.451 a
12.463), referente ao ano-calendário de 2007” (fls. 12.492).
Tem-se, portanto, a seguinte situação: de um lado, a Recorrente não mais possui
cópia da indigitada NF, posto que decorrido o prazo legal de guarda/manutenção
desse documento, enquanto, de outro, não apenas fora apresentado o Livro
Registro de Entradas de Mercadorias que atesta a sua escorreita escrituração,
como o próprio i. AFRFB reconhece que a NF no. 13.655 consta no SINTEGRA da
Interessa (fls. 12.492) e fora regularmente contabilizada em sua escrita contábil
(fls. 12.494).
Ora, Nobre Julgador, superada a questão envolvendo a eventual emissão de NF
pelo terminal alfandegário – que, como se viu, não é possível por expressa
vedação legal –, a Recorrente emitiu regularmente a NF no. 13.655, a qual
encontra-se escriturada no Livro Registro de Entradas de Mercadorias, consta no
SINTEGRA e fora regularmente contabilizada – tudo o quanto prontamente
reconhecido pelo i. AFRFB –, inexistindo, portanto, quaisquer razões para
sustentar a sua desconsideração, como sustentando no Termo, eis que a operação
fora provada e comprovada pela Recorrente, razão pela qual deve-se determinar
a inclusão da NF no. 13.655 na composição dos estoques da Recorrente no ano-
calendário de 2007, eis que não há dúvidas quando a efetiva ocorrência da
operação.

No entanto, em que pese as explicações do contribuinte, o Acórdão recorrido
trouxe elementos que não foram abordados no recurso voluntário, notadamente a discrepância
em relação de quantidades, isso porque a fiscalização informou que constava no arquivo Sintegra
Fl. 12773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
45
(fls. 12.451 a 12.463) que a quantidade, na verdade, seria 925.840 KG ou 925,84 toneladas, porém
ser estar contabilizada como sobras, mas sim como custo de mercadoria e havia uma diferença
muito superior ao desvio padrão de peso, e a partir disso a decisão retro julgou impossível de
considerar a referida nota fiscal.
Nesse contexto, entendo por manter a decisão retro pelos seus próprios
fundamentos com autorização do art. 114, § 12, I, do RICARF, em que preconiza que a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos:

NF no 13.665
Em suma a impugnante alega que seriam perdas os valores constates da referida
nota fiscal.
A impugnante deu duas explicações para “as sobras”. Primeiro, afirma que teria
enviado Açúcar de cana VHP em quantidade superior àquela exportada, e que a
quantidade seria 925,84 KG. Em referência referida nota fiscal a fiscalização
atestou que a contribuinte debitou custo de mercadoria vendida, quanto o
correto se houvesse sobras e retorno seria debitar a conta “Estoque”.
A segunda explicação afirma que seria resultado de desvio padrão na pesagem
dos caminhões.
A fiscalização informa que consta no arquivo Sintegra (fls. 12.451 a 12.463) que a
quantidade, na verdade, é 925.840 KG ou 925, 84 toneladas.
Destarte, sendo o valor de 925, 84 toneladas a primeira explicação da
contribuinte, cai por terra, pois além de não estar contabilizado como sobras, mas
sim custo de mercadoria vendida, não se pode aceitar sobras nessa ordem de
grandeza.
A segunda explicação, é pior ainda, pois o desvio padrão apurado pela fiscalização
baseado no peso de origem (peso que consta nas notas fiscais) e o peso de
chegada (peso medido nas balanças) para o ano de 2007 para o terminal TEAG foi
de 0,0026%, em números 5,926 toneladas, isso para 6.755 caminhões.
Conclui-se que, além da não apresentação da referida nota fiscal, e levando em
consideração os valores informados como diferenças de peso do terminal TEAG,
não há como considerar perdas de peso 925, 840 toneladas.

Nesses termos nada a prouver em relação a consideração das perdas no peso de
925, 840 toneladas defendidos pela contribuinte.

Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP – NF no. 14.825 e 14.952
Fl. 12774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
46

Por fim, em relação ao Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP – NF no. 14.825 e 14.952, a
recorrente apresenta seus argumentos defendendo que eventual equívoco no preenchimento
dessas NF pela Recorrente não seriam suficientes para descartá-las porque se de um lado os
terminais alfandegados registram de forma separada os açúcares brutos de cana Tipo VHP e V-
VHP, a Recorrente não o fez (e, tampouco, seria obrigado a fazê-lo, já que se trata do mesmo
produto), razão pela qual sustentar a desconsideração das NF no. 14.825 e 14.952 porque diriam
respeito ao produto Tipo V-VHP seria absolutamente descabido, nos seguintes termos:

No que toca às NF no. 14.825 e 14.952, novamente o i. AFRFB sustentou a sua
desconsideração em função de suposto equívoco no preenchimento de
obrigações acessórias. Com efeito, às fls. 12.502, o i. AFRFB afirmou que “a partir
da cópia dessas notas ficais, observa-se que no campo ‘Dados do Produto” da
nota fiscal no 14.952, consta a classificação fiscal NCM 17.01.1100. Entretanto, no
campo ‘Dados Adicionais’ consta que a classificação fiscal é NCM 1701.9900”.
Além disso “verifica-se que no campo ‘Descrição dos Produtos” constante das
referidas notas fiscais nos. 14.825 e 14.952, a descrição está incompleta, não
sendo informado o tipo de açúcar bruto” (fls. 12.502). Com base nesses
argumentos, conclui “tendo em vista a conferência pelas autoridades aduaneiras,
bem como, as informações prestadas pelo Terminal Alfandegado TEAG de
Guarujá-SP, conclui-se que, de fato, o que foi exportado é o Açúcar V-VHP com
Polarização acima de 99,5%” (fls. 12.503).
Em que pese o eventual equívoco no preenchimento dessas NF pela Recorrente –
que, frise se, em nada impede a correta compreensão do ocorrido, como concluiu
o próprio i. AFRFB –, se de um lado os terminais alfandegados registram de forma
separada os açúcares brutos de cana Tipo VHP e V-VHP, a Recorrente não o fez (e,
tampouco, seria obrigado a fazê-lo, já que se trata do mesmo produto), razão pela
qual sustentar a desconsideração das NF no. 14.825 e 14.952 porque diriam
respeito ao produto Tipo V-VHP é absolutamente descabido!
Aliás, a própria Recorrente já esclareceu, em mais de uma oportunidade, que
essas mercadorias (Açúcar VHP e Açúcar V-VHP) foram tratadas de forma
conjunta em seu controle de estoques, o que em momento algum é questionado
pelo i. AFRFB, mesmo porque, se houvesse de fato tal questionamento, deveria o
i. AFRFB, como dever de ofício, ter efetuado um Levantamento Quantitativo
específico para a apuração de estoques somente da mercadoria denominada
“Açúcar V VHP”, e não simplesmente ter desconsiderado as NF nos. 14.825 e
14.952 dos controles consolidados de Açúcar VHP!
A Recorrente demonstrou, em mais de uma oportunidade, que a consideração
das citadas NF (entre outras) elimina completamente as supostas diferenças
identificadas no Levantamento Quantitativo, justamente porque tais produtos
Fl. 12775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
47
foram devidamente considerados na composição dos seus estoques no ano-
calendário de 2007 – em outras palavras, o contribuinte comprovou que
considerou esses produtos de forma conjunta, inexistindo razão para sua
desconsideração, uma vez que inexistem dúvidas quanto à efetiva ocorrência da
operação.

No entanto, mais uma vez equívoco no preenchimento das referidas Notas Fiscais
não é suficiente para desnaturar a autuação fiscal, tampouco as conclusões do acórdão recorrido,
tendo em vista que na análise dos fatos restou comprovado que houve entradas de 8.500.000,00
Kg de Açúcar Bruto de Cana Tipo VVHP (por empréstimo CFOP 1.949), por meio das notas fiscais
nos. 27.842, 27.844 e 27.845, emitidas pela empresa Usina Vertente Ltda, e houve saídas da
mesma quantidade, de 8.500.000,00 Kg para exportação, por meio das notas fiscais nos. 14.825 e
14.952, emitidas pela recorrente, não afetando, portanto, o estoque de Açúcar Bruto de Cana Tipo
VHP.
Além disso restou consignado na decisão recorrida que as notas fiscais de nos.
14.825 e 14.952 não podem ser consideradas no Levantamento de Açúcar Bruto Tipo VHP, NCM
1701.1100, tendo em vista que as mercadorias que elas representam são outras (Açúcar Bruto
Tipo VVHP, com polarização acima de 99,5%, NCM 1701.99.00), nos seguintes termos:

NF 14.825
Primeiramente, conforme informações contidas no Sistema SISCOMEX, a nota
fiscal no 14.825, emitida em 30/11/2007, instruiu o Registro de Exportação no
07/1939581-001 (fl. 12.472), referente ao DDE no 2071499770/6 (fls. 12.465 a
12.468), e não o RE no 07/1938581-001, como informado pela contribuinte
impugnante.
Constam, no RE no 07/1939581-001 (fl. 12.472), as seguintes informações:
- Classificação NCM: 1701.9900;
- Descrição do Produto: “AÇUCAR VVHP C/ POLARIZACAO ACIMA DE 99.5%”

NF 14.952
Conforme informações contidas no Sistema SISCOMEX, a nota fiscal no 14.952,
emitida em 27/12/2007, instruiu o Registro de Exportação no 07/2125269-001
(fl.12.473), referente ao DDE no 2071608664/6 (fls. 12.469 a 12.471).
Constam, nesse RE, que as seguintes informações:
- Classificação NCM: 1701.99.00;
- Descrição dos Produtos: “AÇUCAR VVHP C/ POLARIZACAO ACIMA DE 99.5%”
Fl. 12776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
48
Ou seja, as referidas notas fiscais não tratam do produto Açúcar Bruto de cana
Tipo VHP (NCM 1701.1110).
As mercadorias referentes às notas fiscais nos. 14.825 e 14.952 foram exportadas
a partir do terminal alfandegado denominado Inst. Port. Mar. Alf. Uso Públ. -
TEAG LTDA., estabelecido no município de Guarujá/SP (ver relatório das
exportações à fl. 14.464).
A partir da planilha elaborada pelo terminal alfandegado, verifica-se que a
mercadoria açúcar, tipo VVHP com polarização acima de 99,5%, foi entregue por
meio de 198 (cento e noventa e oito) caminhões, no período de 24/11/2007 a
20/12/2007, cujas notas fiscais foram emitidas pela Usina Vertente Ltda, CNPJ
05.242.560/0001-76, e exportados pela contribuinte impugnante.
Foram entregues no referido Terminal Alfandegado, exatos, 8.530.290,00 kg de
Açúcar Bruto tipo VVHP, com polarização acima de 99,5%.
As únicas entradas de açúcar bruto tipo VVHP nos estabelecimentos da
impugnante no ano-calendário de 2007, conforme arquivos do Sintegra (fls.
12.451 a 12.463), foram três notas fiscais emitidas pela empresa Usina Vertente
Ltda, CNPJ 05.242.560/0001-76, cujo CFOP é 1.949, totalizando 8.500,00
toneladas, conforme demonstrativo (fl. 12.501).
Da escrituração contábil (fl. 12.445 a 12.450) os valores referentes as entradas
(notas fiscais nos. 27.842, 27.844 e 27.845) consta que foram obtidos por
empréstimo da Usina Vertente LTDA.
Cabe ressaltar que no Livro Registro de Inventário, nas datas de 31/12/2006 e
31/12/2007, não havia estoque de Açúcar Bruto Tipo V-VHP, de propriedade da
contribuinte impugnante, tanto em seus estabelecimentos quanto de terceiros.
Portanto, o total de Açúcar Bruto Tipo V-VHP exportado por meio dos Registros
de Exportação nos. 07/1939581-001 e 07/2125269-001, instruídos pelas notas
fiscais nos. 14.825 e 14.952, respectivamente, foi originado exatamente do
empréstimo de Açúcar Bruto Tipo V-VHP da Usina Vertente Ltda, referente às
notas fiscais de nos. 27.842, 27.844 e 27.845, acima especificadas.
A partir da cópia dessas notas fiscais, observa-se que no campo “Dados do
Produto” da nota fiscal no 14.952, consta a classificação fiscal NCM 17.01.1100.
Entretanto, no campo “Dados Adicionais” consta que a classificação fiscal é NCM
1701.9900, própria do Açúcar Bruto de Cana Tipo V-VHP.
A fiscalização informou que embora esteja incompleta nas referidas notas
fiscais, verifica-se que a descrição das mercadorias exportadas, que constam nos
Registros de Exportação, é “AÇÚCAR VVHP C/ POLARIZAÇÃO ACIMA DE 99,5%”.
Tendo em vista a conferência pelas autoridades aduaneiras, bem como, as
informações prestadas pelo Terminal Alfandegado TEAG de Guarujá-SP, conclui-
se que, de fato, o que foi exportado é o Açucar V-VHP com Polarização acima de
Fl. 12777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720354/2013-85
49
99,5%, NCM 1701.9900, e não o Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP, NCM
1701.1100.
Em resumo, houve entradas de 8.500.000,00 Kg de Açúcar Bruto de Cana Tipo
VVHP (por empréstimo CFOP 1.949), por meio das notas fiscais nos. 27.842,
27.844 e 27.845, emitidas pela empresa Usina Vertente Ltda, e houve saídas da
mesma quantidade, de 8.500.000,00 Kg para exportação, por meio das notas
fiscais nos. 14.825 e 14.952, emitidas pela Impugnante, não afetando, dessa
forma, o estoque de Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP.
Portanto, as notas fiscais de nos. 14.825 e 14.952 não devem ser consideradas
no Levantamento de Açúcar Bruto Tipo VHP, NCM 1701.1100, tendo em vista
que as mercadorias que elas representam são outras (Açúcar Bruto Tipo VVHP,
com polarização acima de 99,5%, NCM 1701.99.00).

Portanto, resta claro que os argumentos trazidos em Recurso Voluntário não
conseguiram infirmar as conclusões da decisão recorrida de que o produto a que se refere as
notas fiscais nos. 14.825 e 14.952 não devem ser consideradas no Levantamento de Açúcar Bruto
Tipo VHP, NCM 1701.1100, tendo em vista que as mercadorias que elas representam são Açúcar
Bruto Tipo VVHP, com polarização acima de 99,5%, NCM 1701.99.00, não afetando, portanto, o
estoque de Açúcar Bruto de Cana Tipo VHP.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, rejeito a prejudicial de decadência, conheço do Recurso Voluntário e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 12778
DF CARF MF
Original